Tribunal: TJES
Processo: 0000193-36.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2024-03-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000193-36.2021.8.08.0016

APELANTES: RONIVON CUSTÓDIO PATROCÍNIO, RICARDO RODRIGUES

Advogados do(a) APELANTE: ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA - ES20983-A, PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS - MG159309, DANIEL JUNIOR GONCALVES MOTA - ES34830
Advogados do(a) APELANTE: LEANDRO COSTA DE FARIA - MG109967, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. (ART. 158, § 3º, DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR
ES
:
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA.
AUSÊNCIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA (RICARDO RODRIGUES)
. REJEITADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A PRELIMINARES ARGUÍDAS (RONIVON). REJEITADA.

MÉRITO
: ANULAÇÃO DAS PROVAS. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTES. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. REMANESCEM DUAS AGRAVANTES. MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VALORAÇÃO EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Preliminar suscitada por Ricardo Rodrigues: incompetência da justiça estadual.
Na Denúncia, não há menção ao crime eleitoral citado pela defesa em sua sustentação oral, ou a qualquer crime de natureza eleitoral. Ademais, o simples fato de o contexto dos autos dizer respeito ao mandato de vereador não faz com que o crime de extorsão eventualmente praticado seja de natureza eleitoral, a ensejar incompetência da Justiça Comum, até porque a questão sequer fora cogitada no curso processual.
Preliminar rejeitada.

2. Preliminar suscitada por Ricardo Rodrigues: ausência de individualização da conduta.
No caso, é evidente a inexistência desse defeito processual, porquanto a Sentença contém motivação suficiente para a condenação do ora apelante, de modo que, sendo o crime praticado em coautoria, é natural que se refira aos réus em conjunto, naquilo que as condutas são convergentes, o que de forma alguma caracteriza ausência de fundamentação ou de individualização.
Preliminar rejeitada.

3. Preliminar suscitada por Ronivon Custódio Patrocínio: ausência de fundamentação quanto a preliminares arguídas.
Se as questões processuais já haviam sido decididas anteriormente, mediante fundamentação suficiente, não haveria obrigatoriedade de decidi-las novamente em sede de Sentença, se não houve superveniência de fatos relevantes que autorizasse a reabertura da questão, até para não se incorrer em violação à preclusão
pro judicato.
Preliminar rejeitada.

4
. Mérito.

NULIDADE DA PROVA:
1)
anulação do Inquérito Policial, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao direito de permanecer em silêncio; 2) anulação do processo, por utilização da prova ilícita da confissão.
Não se vislumbra qualquer invalidade na colheita do segundo depoimento extrajudicial do apelante Ronivon, se tal medida fora realizada a seu pedido espontâneo, sendo referido depoimento extrajudicial lavrado a termo, no qual consta que o suspeito foi advertido sobre seu direito ao silêncio, bem como sobre seu direito a advogado, tendo assinado referido documento. Não apenas isso, o novo depoimento foi filmado, e, nele, é consignado, de início, que o próprio suspeito foi quem pediu para prestar novas declarações, bem como afirma que o advogado que lhe acompanhara na data anterior não era de sua escolha, dispensando, portanto, presença do advogado constituído. Em sede investigativa, a presença de advogado constituído é um direito do acusado, e não uma obrigatoriedade. Jurisprudência. STF.

5
.
DO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE.

Não há dúvidas quanto à condenação, que está devidamente lastreada no Boletim Unificado, no Relatório de Interceptações Telefônicas, e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações da vítima, das testemunhas e a confissão extrajudicial de Ronivon, enquanto a versão dos acusados não é capaz de induzir dúvida razoável.

6. DA TIPICIDADE (ART. 158, § 3º, DO CÓDIGO PENAL).
Sendo a extorsão um crime contra o patrimônio, sua descrição típica traz como objeto material e finalidade específica
“a indevida vantagem econômica”
sendo que, no caso, esse conteúdo econômico é intrínseco (direta e indiretamente) ao cargo de Vereador pretendido pelo acusado Josué, auxiliado por Ronivon e Ricardo embora tal função também tenha sua relevância política, social, etc. De fato, é nítido o intuito de obter vantagem econômica, decorrente do cargo de Vereador, embora obviamente também esteja atrelada a esse cargo a influência política, o que, no entanto, não afasta a tipicidade da conduta ao crime de extorsão. Doutrina.

6.1. Houve restrição a liberdade da vítima por tempo razoável, valendo destacar que, no caso, essa restrição da liberdade era essencial ao crime, na medida em que somente a vítima poderia assinar seu termo de renúncia, sendo-lhe, ainda, determinado que ligasse para o Presidente da Câmara, comunicando-lhe dessa desistência, daí decorrendo o caráter distintivo desse tipo penal, tendo em vista a imprescindibilidade da conduta do ofendido, na medida em que somente ele poderia assinar o termo de renúncia. Jurisprudência.

7. Dosimetria.
Na 1ª fase, são mantidas as circunstâncias desfavoráveis identificadas na r. Sentença.

8. Na
2ª fase
, mantida, para ambos os réus a agravante da
“traição, emboscada ou dissimulação”
(art. 61, II, “c”, do Código Penal), tendo em vista que Ronivon, dissimuladamente, atraiu a vítima para dentro do veículo, solicitando ajuda emergencial para sua esposa, que, supostamente, estaria doente no pronto-socorro da cidade. Vale ressaltar que o ofendido já havia ajudado a família de Ronivon, por várias vezes, em questões de saúde, o que apenas reforça que o crime foi praticado mediante traição e dissimulação. Além disso, em nova conduta dissimulada, Ricardo entrou no veículo, a pretexto de receber uma carona de Ronivon, e, inclusive, o ofendido passou para o banco de trás, pensando que seu destino final era anterior ao de Ricardo.

8.1. Mantida a compensação proporcional da agravante da multirreincidência, sobre a atenuante da confissão espontânea, em relação ao apelante Ronivon. Tema Repetitivo nº 585/STJ.

8.2. Assiste razão às defesas, ao pleitearem o afastamento da agravante prevista na alínea “b”, do inciso II, do art. 61, do Código Penal, tendo em vista que, pelas provas dos autos, não se constata qualquer indicativo de que a motivação para a prática do crime de extorsão fora assegurar vantagem dos crimes eleitorais indicados na Sentença. Efetivamente, a extorsão praticada tinha a finalidade de que o acusado Josué assumisse o cargo de vereador, nada apontando que a intenção era acobertar os crimes eleitorais mencionados.

9. Na 3ª fase, incide a majorante do § 1º, do art. 158, do Código Penal, preservando-se a elevação no patamar máximo – 1⁄2 (metade) –, porém, no caso, o crime foi cometido em concurso de 03 (três) pessoas, somado ao emprego de arma de fogo, e tais elementos, conjugados, realmente justificam a fração aplicada.

10. Recursos a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000193-36.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONIVON CUSTODIO PATROCINIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. (ART. 158, § 3º, DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR
ES
:
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA.
AUSÊNCIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA (RICARDO RODRIGUES)
. REJEITADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A PRELIMINARES ARGUÍDAS (RONIVON). REJEITADA.

MÉRITO
: ANULAÇÃO DAS PROVAS. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTES. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. REMANESCEM DUAS AGRAVANTES. MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VALORAÇÃO EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Preliminar suscitada por Ricardo Rodrigues: incompetência da justiça estadual.
Na Denúncia, não há menção ao crime eleitoral citado pela defesa em sua sustentação oral, ou a qualquer crime de natureza eleitoral. Ademais, o simples fato de o contexto dos autos dizer respeito ao mandato de vereador não faz com que o crime de extorsão eventualmente praticado seja de natureza eleitoral, a ensejar incompetência da Justiça Comum, até porque a questão sequer fora cogitada no curso processual.
Preliminar rejeitada.

2. Preliminar suscitada por Ricardo Rodrigues: ausência de individualização da conduta.
No caso, é evidente a inexistência desse defeito processual, porquanto a Sentença contém motivação suficiente para a condenação do ora apelante, de modo que, sendo o crime praticado em coautoria, é natural que se refira aos réus em conjunto, naquilo que as condutas são convergentes, o que de forma alguma caracteriza ausência de fundamentação ou de individualização.
Preliminar rejeitada.

3. Preliminar suscitada por Ronivon Custódio Patrocínio: ausência de fundamentação quanto a preliminares arguídas.
Se as questões processuais já haviam sido decididas anteriormente, mediante fundamentação suficiente, não haveria obrigatoriedade de decidi-las novamente em sede de Sentença, se não houve superveniência de fatos relevantes que autorizasse a reabertura da questão, até para não se incorrer em violação à preclusão
pro judicato.
Preliminar rejeitada.

4
. Mérito.

NULIDADE DA PROVA:
1)
anulação do Inquérito Policial, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao direito de permanecer em silêncio; 2) anulação do processo, por utilização da prova ilícita da confissão.
Não se vislumbra qualquer invalidade na colheita do segundo depoimento extrajudicial do apelante Ronivon, se tal medida fora realizada a seu pedido espontâneo, sendo referido depoimento extrajudicial lavrado a termo, no qual consta que o suspeito foi advertido sobre seu direito ao silêncio, bem como sobre seu direito a advogado, tendo assinado referido documento. Não apenas isso, o novo depoimento foi filmado, e, nele, é consignado, de início, que o próprio suspeito foi quem pediu para prestar novas declarações, bem como afirma que o advogado que lhe acompanhara na data anterior não era de sua escolha, dispensando, portanto, presença do advogado constituído. Em sede investigativa, a presença de advogado constituído é um direito do acusado, e não uma obrigatoriedade. Jurisprudência. STF.

5
.
DO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE.

Não há dúvidas quanto à condenação, que está devidamente lastreada no Boletim Unificado, no Relatório de Interceptações Telefônicas, e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações da vítima, das testemunhas e a confissão extrajudicial de Ronivon, enquanto a versão dos acusados não é capaz de induzir dúvida razoável.

6. DA TIPICIDADE (ART. 158, § 3º, DO CÓDIGO PENAL).
Sendo a extorsão um crime contra o patrimônio, sua descrição típica traz como objeto material e finalidade específica
“a indevida vantagem econômica”
sendo que, no caso, esse conteúdo econômico é intrínseco (direta e indiretamente) ao cargo de Vereador pretendido pelo acusado Josué, auxiliado por Ronivon e Ricardo embora tal função também tenha sua relevância política, social, etc. De fato, é nítido o intuito de obter vantagem econômica, decorrente do cargo de Vereador, embora obviamente também esteja atrelada a esse cargo a influência política, o que, no entanto, não afasta a tipicidade da conduta ao crime de extorsão. Doutrina.

6.1. Houve restrição a liberdade da vítima por tempo razoável, valendo destacar que, no caso, essa restrição da liberdade era essencial ao crime, na medida em que somente a vítima poderia assinar seu termo de renúncia, sendo-lhe, ainda, determinado que ligasse para o Presidente da Câmara, comunicando-lhe dessa desistência, daí decorrendo o caráter distintivo desse tipo penal, tendo em vista a imprescindibilidade da conduta do ofendido, na medida em que somente ele poderia assinar o termo de renúncia. Jurisprudência.

7. Dosimetria.
Na 1ª fase, são mantidas as circunstâncias desfavoráveis identificadas na r. Sentença.

8. Na
2ª fase
, mantida, para ambos os réus a agravante da
“traição, emboscada ou dissimulação”
(art. 61, II, “c”, do Código Penal), tendo em vista que Ronivon, dissimuladamente, atraiu a vítima para dentro do veículo, solicitando ajuda emergencial para sua esposa, que, supostamente, estaria doente no pronto-socorro da cidade. Vale ressaltar que o ofendido já havia ajudado a família de Ronivon, por várias vezes, em questões de saúde, o que apenas reforça que o crime foi praticado mediante traição e dissimulação. Além disso, em nova conduta dissimulada, Ricardo entrou no veículo, a pretexto de receber uma carona de Ronivon, e, inclusive, o ofendido passou para o banco de trás, pensando que seu destino final era anterior ao de Ricardo.

8.1. Mantida a compensação proporcional da agravante da multirreincidência, sobre a atenuante da confissão espontânea, em relação ao apelante Ronivon. Tema Repetitivo nº 585/STJ.

8.2. Assiste razão às defesas, ao pleitearem o afastamento da agravante prevista na alínea “b”, do inciso II, do art. 61, do Código Penal, tendo em vista que, pelas provas dos autos, não se constata qualquer indicativo de que a motivação para a prática do crime de extorsão fora assegurar vantagem dos crimes eleitorais indicados na Sentença. Efetivamente, a extorsão praticada tinha a finalidade de que o acusado Josué assumisse o cargo de vereador, nada apontando que a intenção era acobertar os crimes eleitorais mencionados.

9. Na 3ª fase, incide a majorante do § 1º, do art. 158, do Código Penal, preservando-se a elevação no patamar máximo – 1⁄2 (metade) –, porém, no caso, o crime foi cometido em concurso de 03 (três) pessoas, somado ao emprego de arma de fogo, e tais elementos, conjugados, realmente justificam a fração aplicada.

10. Recursos a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000193-36.2011.8.08.0016

DATA DA SESSÃO: 07/02/2024

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS (RELA-TORA):-

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
RONIVON CUSTÓDIO PATROCÍNIO e RICARDO RODRIGUE
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Conceição do Castelo – Brejetuba (
link
no Id. 3791805, Vol. 03 pp. 495-500), por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 158, § 3º, do Código Penal, às seguintes penas:

1) RONIVON CUSTÓDIO PATROCÍNIO:
18 (dezoito) anos de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

2) RICARDO RODRIGUES:
16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (Id. 3806925), o apelante
RICARDO RODRIGUES
requer, preliminarmente: 1) anulação da Sentença por ausência de fundamentação. No mérito, requer: 1) absolvição por atipicidade da conduta e por insuficiência de provas; 2) afastamento da qualificadora inerente à restrição da liberdade (§ 3º, do art. 158, do Código Penal); 3) redução da pena.

O apelante
RONIVON CUSTÓDIO PATROCÍNIO
, por seu turno, em suas razões recursais (Id. 4094804)requer preliminarmente: 1) anulação do Inquérito Policial, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao direito de permanecer em silêncio; 2) anulação do processo, por utilização da prova ilícita da confissão; 3) anulação da Sentença por ausência de enfrentamento das preliminares arguidas em sede de alegações finais. No mérito, requer: 1) absolvição, por insuficiência de provas; 2) desclassificação da conduta para o art. 146, do Código Penal; 3) a fixação da pena no patamar mínimo; 4) a concessão do direito de recorrer em liberdade para os tribunais superiores.

Por meio do Despacho de Id. 4457994, determinei a baixa em diligência, para que a vítima fosse intimada da Sentença condenatória, o que foi devidamente cumprido (Id. 6572360).

Contrarrazões do Ministério Público (Id. 6572362), pugnando-se pelo desprovimento dos recursos. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (Id. 6671389).

É o relatório.
À revisão.

Inclua-se em pauta preferencialmente em conjunto com a Apelação Criminal nº 0000911-33.2021.8.08.0016.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-

Eminente Presidente, eminentes Desembargadores que integram esta Colenda Segunda Câmara Criminal, senhores advogados presentes, saúdo em nome do Doutor Anníbal, grande advogado de Cachoeiro de Itapemirim.

Trata-se de apelação criminal e antes de adentrar na sustentação propriamente dita, torna-se necessário contextualizar essa questão. Ela envolve um fato ocorrido na Comarca de Brejetuba com um sequestro de um Vereador para que ele renunciasse em favor de um outro candidato.

A partir daí a defesa sustenta e é uma coisa curiosa, porque são raríssimas vezes em que nos meus recursos de apelação, nos recursos que subscrevo não trago preliminar.

Nesse caso, não as trago até porque a questão de mérito é de uma clareza absurda.

Em primeiro lugar a que se ver a tipicidade da conduta em relação ao tipo penal da extorsão e inverto a ordem em que posta as razões da apelação trazendo a questão da tipicidade em primeiro lugar.

A acusação é de extorsão e se caracteriza pela obtenção de vantagem ergonômica. Se verdadeira fosse a imputação, a obtenção seria de vantagem política, a vantagem seria a renúncia do Vereador Antônio para que se assuma a cadeira de Vereador Josué e José Cirílo logo, não haveria vantagem econômica, pois como ensina a eminente doutrinadora Maria Helena Diniz o patrimônio de direitos e deveres redutíveis a dinheiro, consequentemente, nele não estão incluídos os direitos de personalidade, os pessoais, entre cônjuges oriundo do pátrio e os políticos.

Ora, se os direitos políticos não estão incluídos entre os direitos patrimoniais, eu não posso falar em patrimônio e se eu não posso falar em patrimônio, eu não posso falar em extorsão.

Por essa primeira razão, é evidente essa atipicidade, mas, ainda que se considera-se típica essa conduta na forma do art. 158, essa autoria não pode ser imputada a Ricardo Rodrigue, mas se dirá o fato é extremamente grave, sim.

O fato pode ser extremamente grave, mas a conduta não pode ser imputada a Ricardo Rodrigue, porque tudo que se constrói em desfavor de Ricardo Rodrigues é uma falsa chamada de corréu, lançada pelo corréu Ronivon.

O Ronivon faz a falsa chamada de corréu na fase de inquérito, onde no primeiro momento ele nega a participação de Ricardo e depois sem a presença do advogado de Ricardo, ele imputa a participação de Ricardo.

Ora, essa prova porque ele se retrata em juízo, em juízo ele diz: “não teve participação de Ricardo”, o que se tem é uma chamada de corréu isolada, escoteira nos autos, feita somente na esfera policial, retratada em juízo, logo, em o contraditório, sem a marca do contraditório e somente essa prova é feita em desfavor do ora apelante, Ricardo.

A única prova que tenho, a palavra de corréu, repita-se, fora do juízo, fora do contraditório, isolada nos autos, e ainda, palavra extremamente contraditória do corréu. E, por que contraditória?

Vejam, Vossas Excelências, o seguinte: na sua chamada de corréu. O corréu Ronivon disse: “Que o ora apelante Ricardo tirou a máscara”.

O que diz a vítima? “Que o apelante não tirou a máscara”. O corréu, na sua falsa chamada, aquela que o delegado lançou na delegacia, aquela que o delegado sem a presença do advogado lança as palavras e ele as assina, desmente em juízo disse: “O apelante tira a máscara”. E, a vítima diz: “O apelante não tirou a máscara”. Mas, o corréu diz: “O apelante dirigia o veículo”. A vítima diz: “Quem dirigia o veículo era o corréu”.

Portanto, são contradições insanáveis, que levam com certeza a uma dúvida relevante sobre a participação ou não de Ricardo. E,
in dubio pro reo
é básico no sistema do Direito Penal.

A vítima não reconhece o apelante. Ela é textual ao dizer que não reconhece o Apelante.

Por isso, não há que se falar em possibilidade de condenação, mas, ainda, que houvesse essa possibilidade não poderia a questão ser posta na forma qualificadora do § 3º, do art. 158, porque a qualificadora do art.158 só ocorre quando a vantagem, que seria decorrente da extorsão mediante sequestro é obtida. E, essa suposta vantagem, que não era econômica, que era política e logo, decorreria a tipicidade da conduta.

Aliás, se fôssemos levar ao extremo, haveria incompetência do juízo, porque se a vantagem era política e o Ministério Público chega a falar que a vantagem seria aquela do art. 34, seria para obter o cargo de Vereador. E, chega a dizer em falar na prática do crime do art. 349, do Código Eleitoral está na sua denúncia, falsificar em parte o documento particular ou alterar o documento particular verdadeiro para fins eleitorais, seria renúncia do Vereador Antônio para que se assuma o Vereador Josué.

É preciso ficar claro isso. Todo esse sequestro teria como finalidade, que o Vereador Antônio subscreve um documento de renúncia ao seu cargo de Vereador, para que assuma uma outra pessoa Josué.

Logo, o fim obtido não era vantagem econômica, seria vantagem política, que não se subsume ao tipo penal previsto no art. 158, a rigor, que seria caso de incompetência da Justiça Comum, para se reconhecer a competência da Justiça Eleitoral.

É uma questão, inclusive, que se submete para a matéria ser discutida de ofício por esta egrégia Câmara.

Pois bem. Se não temos vantagem econômica e se a renúncia não se efetivou, eu não posso ter a qualificadora do § 3º, do art. 158.

Fundamentalmente, o que se tem é a impossibilidade de condenação, pela ausência de prova suficiente para tal. E, quando se fala em ausência de prova suficiente para a condenação.

O que se diz é: “1 – A única menção a Ricardo é a chamada de corréu. Chamada de corréu feita onde? Apenas na fase policial. Chamada de corréu feita na fase policial retratada em juízo”.

Ora, a chamada de corréu foi feita na fase policial e retratada em juízo, ocorre clara violação do princípio constitucional do contraditório, porque desobedece ao princípio constitucional do contraditório a prova por violar a Constituição da República e não serve para condenar; segundo ponto essa chamada de corréu quando confrontada com as palavras da vítima, é uma chamada de corréu manifestamente vazia.

O corréu diz: “O apelante Ricardo tirou a máscara”. A vítima diz: “O apelante não tirou a máscara”. O corréu diz: “O apelante dirigia o veículo”. A vítima diz: “Quem dirigia o veículo era o corréu”. A vítima não reconhece o corréu.

A sentença para condenar aproveita um pedaço da declaração do corréu e um pedaço da declaração da vítima. Aproveita a declaração do corréu naquilo que é bom para condenar. Não observa porque não interessa ao Magistrado, porque o Magistrado tinha a vontade de condenar, lamento dizer isso, mas é a verdade. Ele não verifica que a vítima não reconhece o apelante. Ele não verifica as contradições entre as declarações do corréu e as declarações do apelante, outra coisa ele não observa que a chamada de corréu foi feita na fase inquisitorial, portanto, ao arrepio do princípio constitucional do contraditório, mas, ainda, o Magistrado traz em socorro absurda decisão condenatória.

Um acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que não guarda a menor relação, a menor relação com o fato versado nos autos.

Chegamos a dizer, por todo o exposto, na Sentença: “A retratação da confissão do acusado Ronivon que a negativa do acusado Ricardo, encontram-se órfãos no contexto probatório de modo não haver como dizer outorgado foro de veracidade, razão porque fica inviável sustentar a tese da referida, conforme o entendimento do TJES. Não é isso que o TJES diz nessa apelação criminal. O que o TJES diz que: “Havendo prova contrária a palavra, esta prova pode passar e valer mais, que a palavra do acusado”. Mas, aqui não há prova, não há retratação da confissão, é a falsa chamada de corréu feita na fase policial. E, o Supremo já disse: “Havendo retratação da chamada de corréu feita na fase inquisitorial, vale a retratação feita em juízo, decisões trazidas na apelação, de lavras do Ministro José Paulo Sepúlveda Pertence e do Ministro José Celso de Mello, Filho são vários os julgados nesse sentido.

Tudo que se construiu nessa apelação é a dúvida, e mesmo sendo o fato extremamente grave, mesmo o fato tendo grande repercussão, há que se ter o juízo de absolvição, porque a repercussão dos fatos na imprensa, no local, não se pode sobrepor a ausência de prova, na se condena porque o fato teve repercussão, se condena porque o fato foi provado, não se condena porque houve repercussão na mídia, se condena porque houve prova de autoria e não havendo prova de autoria, não se podendo condenar sem que haja prova feita pelo contraditório, absolvição é o que se impõem, absolvição é o que se impõem nesse caso.

Muito obrigado

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-

Cumprimento o douto advogado Homero Junger Mafra pela brilhante sustentação oral, e observei alguns pontos relevantes na fala do ilustre advogado, que merece maior análise, por esse motivo peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Os autos retornaram ao gabinete de Vossa Excelência.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO:-28/02/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Pedi retorno dos autos após a brilhante sustentação oral apresentada pelo douto advogado, e passo ao voto.

PRELIMINAR SUSCITADA POR RICARDO RODRIGUES: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Primeiramente, ressalto que, em sua fala, a defesa cogitou uma preliminar de incompetência da Justiça Estadual Comum, em favor da Justiça Eleitoral Especializada, a qual não havia sido invocada por nenhuma das partes, porém, por se tratar de possível nulidade absoluta, que deve ser apreciada em qualquer momento e grau de jurisdição, passo a enfrentá-la, a fim de não incorrer em omissão.

Em breves linhas, alegou-se que era pretendida uma vantagem política, e, ademais, o Ministério Público teria mencionado o art. 349, do Código Eleitoral, em sua Denúncia (
“Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, para fins eleitorais”
).

Ocorre que, após realizar detida leitura da Peça processual inaugural,
não localizei qualquer menção ao crime eleitoral citado pela defesa, ou a qualquer crime de natureza eleitoral.

Ademais, o simples fato de o contexto dos autos dizer respeito ao mandato de vereador não faz com que o crime de extorsão eventualmente praticado seja de natureza eleitoral, a ensejar incompetência da Justiça Comum, até porque a questão sequer fora cogitada no curso processual.

Por oportuno, não ignoro que, na r. Sentença, realmente foi reconhecida uma agravante, relacionada à prática do crime com finalidade de ocultar crimes eleitorais (art. 61, II, “b”, do Código Penal), porém tratou-se de uma inovação que, de fato, destoa do que restou apurado na Ação Penal, e poderá ser eventualmente enfrentada na fase de dosimetria, caso se alcance essa fase.

Por fim, ressalto que o eventual acolhimento da tese de que não havia vantagem econômica, a ensejar o crime patrimonial de extorsão, mas sim vantagem política, é
matéria de mérito
relacionada ao juízo de tipicidade, a ser enfrentada em momento oportuno, mas não altera competência do feito.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA POR RICARDO RODRIGUES: AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA

A defesa de RICARDO RODRIGUES suscita, preliminarmente, a nulidade da Sentença, por ausência de fundamentação, alegando que não houve individualização de sua conduta e que o apelante sequer é mencionado na r. Sentença.

Como cediço, a fundamentação é um dos elementos componentes da sentença (art. 381, do Código de Processo Penal), consagrando, no processo penal, o princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada, fonte democrática e pilar de legitimação e controle dos atos emanados do Poder Judiciário, sendo expressão intrínseca e essencial do Estado Democrático de Direito.

Diante disso, é necessário ponderar, à luz da jurisprudência, que a ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte (STJ, AgRg no HC 660.450/RJ, julgado em 11/05/2021; TJES, Apelação Criminal, 035180073005, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 31/03/2021).

No caso, além de a alegação defensiva ser abstrata e genérica, é evidente a
inexistência desse defeito processual
, porquanto a Sentença contém motivação suficiente para a condenação do ora apelante, em coautoria com o corréu, sendo certo que a alegação de insuficiência de provas é questão que se confunde com o mérito.

Ao contrário do que afirma a defesa, o nome do apelante é citado 04 (quatro) vezes na fundamentação, enquanto as palavras “réus” e “acusados” (que obviamente englobam o apelante) são citadas outras 15 (quinze) vezes.

De fato, sendo o crime praticado em coautoria, é natural que se refira aos réus em conjunto, naquilo que as condutas são convergentes, o que de forma alguma caracteriza ausência de fundamentação ou de individualização, motivo pelo qual a preliminar deve ser manifestamente
REJEITADA
.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA POR RONIVON CUSTÓDIO PATROCÍNIO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A PRELIMINARES ARGUÍDAS

A defesa de RONIVON CUSTÓDIO PATROCÍNIO também suscita preliminar por ausência de fundamentação, afirmando ausência de manifestação quanto a preliminares arguídas em sede de alegações finais.

Na r. Sentença, restou consignado que as preliminares suscitadas pelas defesas já haviam sido enfrentadas em decisões anteriores, inclusive indicando os referidos atos decisórios (
“fls. 277 a 278 e 362 e 363”
).

Ora, se as questões processuais já haviam sido decididas anteriormente, mediante fundamentação suficiente, não haveria obrigatoriedade de decidi-las novamente em sede de Sentença, se não houve superveniência de fatos relevantes que autorizasse a reabertura da questão, até para não se incorrer em violação à preclusão
pro judicato.

Dessa forma,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

As demais alegações suscitadas a título de preliminares, constituem, na verdade, questões processuais que se confundem com o mérito, porquanto não impedem o julgamento dos recursos.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
RONIVON CUSTÓDIO PATROCÍNIO e RICARDO RODRIGUES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Conceição do Castelo – Brejetuba (
link
no Id. 3791805, Vol. 03 pp. 495-500), por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 158, § 3º, do Código Penal, às seguintes penas:

1) RONIVON CUSTÓDIO PATROCÍNIO:
18 (dezoito) anos de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

2) RICARDO RODRIGUES:
16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Emerge da Denúncia que, no dia 17 de fevereiro de 2021, por volta das 08h38min, os denunciados constrangeram, mediante grave ameaça, a vítima Antônio Marcos Bonifácio de Souza, a assinar a renúncia ao mandato de vereador do Município de Brejetuba.

Consta que o ofendido fora eleito vereador nas eleições municipais de 2020, tendo por primeiro suplente o denunciado JOSUÉ JOSÉ CELÍRIO, que, por seu turno, ofereceu-lhe o pagamento de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), além de um emprego no SESC ou SESI, com salário de quatro a cinco mil reais, para que o candidato não assumisse o mandato eleitoral, porém a vítima recusou a proposta.

Diante disso, extrai-se que, no dia 17 de fevereiro de 2021, o denunciado RONIVON CUSTÓDIO PATROCÍNIO convidou a vítima a entrar no veículo por ele conduzido, a pretexto de auxiliá-lo a resolver um problema no Pronto Atendimento, porém, no caminho, o denunciado RICARDO RODRIGUES também entrou no veículo, e seguiram para um carreador de café, contra a vontade da vítima.

Chegando ao local, RICARDO sacou uma arma e disse
“você traiu Josué e por esse motivo tem que assinar alguns documentos”
, bem como mostrava fotos do filho da vítima, afirmando que, caso não obedecesse à ordem de assinar a renúncia ao mandato, iriam matá-lo.

Na ocasião, o denunciado RONIVON encaminhou vários áudios para JOSUÉ, informando-lhe as ações, bem como enviou fotos para que conferisse a assinatura do ofendido no termo de renúncia.

Consta, ainda, que a vítima permaneceu com a liberdade restringida por período considerável, tendo ficado em poder dos denunciados por aproximadamente duas horas, na zona rural de Brejetuba, e, após, seguiram para Venda Nova do Imigrante, onde fizeram uma parada para colocar créditos no celular do ofendido e obrigá-lo a ligar para o Presidente da Câmara, a fim de comunicar a renúncia ao mandato.

Ato contínuo, seguiram para Marechal Floriano, e, mais adiante, já no Município de Viana, liberaram o ofendido.

Segundo a Denúncia, os documentos foram entregues a um motociclista desconhecido, mas, posteriormente, o acusado JOSUÉ pediu para terceira pessoa, Adelmo de Freitas, protocolar na Câmara de Vereadores. Além disso, o veículo utilizado no crime fora emprestado por José Antônio Monteiro, a pedido do denunciado JOSUÉ.

O feito foi posteriormente desmembrado em relação ao ora apelante JOSUÉ, recebendo a numeração 0000911-33.2021.8.08.0016, prosseguindo o presente feito quanto aos corréus RONIVON e RICARDO.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de extorsão, qualificado pela restrição de liberdade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

1. NULIDADE DA PROVA: 1) anulação do Inquérito Policial, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao direito de permanecer em silêncio; 2) anulação do processo, por utilização da prova ilícita da confissão.

Inicialmente, registro que, ao pleitear a anulação do Inquérito Policial e do Processo, por suposta violação do contraditório, da ampla defesa, do direito de permanecer em silêncio, e por suposta utilização de prova ilícita,
a defesa de RONIVON questiona, em verdade, a validade de sua confissão extrajudicial, colhida em segundo depoimento policial.
No entanto, tal argumento se confunde com o mérito, pois, ainda que acolhido, não inviabilizará o julgamento deste recurso, nem ensejará retorno dos autos à instância inicial, mas apenas o julgamento do processo sem a utilização dessa prova e daquelas dela derivadas.

A fim de contextualizar a questão, ressalto que, após a vítima noticiar os fatos, o suspeito Ronivon foi intimado e compareceu perante a autoridade policial em Brejetuba, em 25/02/2021, ocasião em que, acompanhado de seu advogado, exerceu o direito de permanecer em silêncio, sendo dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra ele expedido (Vol. 01, p. 59).

No dia seguinte (26/02/2021), o suspeito Ronivon prestou novo depoimento, desacompanhado de seu advogado, na Delegacia de Venda Nova do Imigrante, desta vez confessando os fatos, bem como atribuindo a coautoria a Ricardo Rodrigues, como executor, e a Josué Celírio, como mandante (Vol. 01, pp. 79-83). A defesa pretende anulação desse elemento probatório e daqueles dele derivados, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao direito de permanecer em silêncio.

Referido depoimento extrajudicial foi lavrado a termo,
no qual consta que o suspeito foi advertido sobre seu direito ao silêncio, bem como sobre seu direito a advogado, tendo assinado referido documento
.

Não apenas isso,
o novo depoimento foi filmado
1
, e, nele é consignado, de início, que o próprio suspeito foi quem pediu para prestar novas declarações, bem como afirma que o advogado que lhe acompanhara na data anterior não era de sua escolha,
dispensando, portanto, presença do advogado constituído.
No referido vídeo, de quase 37 (trinta e sete minutos), o suspeito se apresenta tranquilo, sem algemas, e sem qualquer indicativo de que tais relatos não são prestados voluntariamente.

Em seu interrogatório judicial, o apelante afirmou que tal depoimento não foi prestado de forma voluntária, sendo fruto de constrangimento para confessar a autoria do crime, e tal constrangimento teria sido provocado por participação de seu próprio pai, durante visita naquela unidade policial. Alegou, ainda, que, além da coação moral, sofreu violência física na Delegacia, para prestar aquela confissão, como chutes e socos na região costela.

Ocorre que
não há qualquer elemento probatório indicativo de violência física,
e, aliás, ao ser recebido no Centro de Triagem de Viana, naquele mesmo dia, o servidor responsável declarou tê-lo recebido
“sem lesões”
(Vol. 01, p. 177).

Ou seja, para fazer prevalecer a tese de que tal confissão fora obtida mediante violência, dever-se-ia acreditar que o apelante foi vítima de grande trama envolvendo seu próprio pai e seu irmão (Juares [sic]), o Delegado de Polícia, o Escrivão de Polícia plantonista presente ao ato (que sequer era lotado na Delegacia liderada pelo Delegado em questão) e o funcionário do Centro de Triagem de Viana, que o recebera atestando ausência de lesões.

E mais. Até mesmo na primeira oportunidade em que alegou ter sofrido constrangimento para prestar aquela confissão, o apelante sequer mencionou ter sofrido violência física, tendo
inovado
tal alegação apenas em juízo. É o que se extrai do pedido de liberdade provisória formulado (“00003431720218080016 VOL 1.pdf”).

Cumpre destacar que, em juízo, José Manoel do Patrocínio, pai de Ronivon e primo de Josué, confirmou que pediu ao Delegado de Polícia para encontrar seu filho, o que foi autorizado, e, chegando no local, conversou com Ronivon na Delegacia de Venda Nova do Imigrante, que, então, espontaneamente e arrependido, decidiu confessar os fatos
2
. Disse, também, que, nessa ocasião, Ronivon não exigiu presença de advogado, pois disse que não tinha, e também afirmou que seu filho estava bem tratado, sem qualquer indício de agressão.

No mesmo sentido, Juares Custódio Patrocínio, irmão de Ronivon e primo de Josué, relatou em juízo que, de fato, conduziu seu pai José Manoel para conversar com Ronivon na Delegacia de Venda Nova do Imigrante, porém não ouviu a conversa entre os dois
3
.

Com efeito, ainda que o apelante afirme que não tinha bom relacionamento com seu pai e com seu irmão, é pouco crível que estes dois pudessem se envolver ativamente em uma elaborada trama política, com intuito único e exclusivo de incriminá-lo.

Vale ressaltar, por oportuno, que, em sede investigativa, a presença de advogado constituído é um direito do acusado, e não uma obrigatoriedade (STF, ARE 1381107 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-05-2023).

Não fosse bastante, reitero que, no vídeo em questão,
o apelante se apresenta tranquilo, lúcido, e ainda oferece diversos detalhes da ação criminosa
, que são reduzidos a termo pelo Escrivão de Polícia, o qual também aparece na filmagem, assim como o Delegado e o pai do apelante. Ora, se os agentes públicos estivessem realmente forçando o suspeito a apresentar aquela narrativa inverídica, em atitude manifestamente ilícita e imoral, dificilmente filmariam seus próprios rostos.

A propósito, vale ressaltar que, em seu interrogatório, o acusado Ronivon disse que as pessoas leram para ele um documento, e que ele deveria dizer o que estava escrito naquele documento. Ocorre que, no vídeo do depoimento supostamente viciado, fica nítido que não há qualquer documento criado previamente, tendo o suspeito apresentado espontaneamente seus relatos, que eram reduzidos a termo durante a fala do suspeito – inclusive com diversas interrupções para confirmação de falas e para aguardar a digitação do Escrivão. Aliás, em alguns momentos, o próprio depoente corrige ativamente alguns detalhes equivocadamente obtidos pelo Escrivão (como a posição dos envolvidos dentro do carro), o que
rechaça peremptoriamente a tese de que o acusado fora obrigado a decorar uma versão previamente forjada pela autoridade policial.

Pelo exposto, não vislumbro qualquer invalidade nessa prova a ensejar a declaração de sua nulidade, devendo, portanto, ser apreciada à luz de todo o contexto probatório.

2. DO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE.

Ao postular a absolvição por insuficiência de provas, as defesas alegam que a condenação está baseada exclusivamente nas declarações de RONIVON, colhidas apenas em esfera inquisitorial, e, portanto, não há provas válidas em seu desfavor (art. 155, do Código de Processo Penal).

Compulsando os autos, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 15-18), pelo Relatório Final de Inquérito Policial (Vol. 01, pp. 321-343), e pelo Relatório de Interceptação Telefônica (Vol. 01, pp. 345-398).

As provas de
autoria
em desfavor dos apelantes também são incontestáveis.

Em juízo, a vítima Antônio Marcos (“Antônio da Saúde”) confirmou integralmente o teor de suas declarações extrajudiciais, quando, desde a primeira oportunidade, apontou o apelante
RONIVON
(“Roni”) como um dos executores do crime (Vol. 01, pp. 25-27). Acrescentou que Ronivon (“RONI”) era primo de Josué, fazendo campanha para este, e, inclusive, o ofendido já compareceu à casa de “RONI” com Josué.

Segundo Antônio, no dia dos fatos, Ronivon o abordou, dizendo que estava precisando do ofendido, pois sua esposa estava no Pronto Atendimento e queria que fossem juntos, tendo em vista que o senhor Antônio era conhecido na unidade de saúde, porém, no caminho, Ricardo entrou no veículo e, em seguida, mostrou a arma e anunciou a ação criminosa, levando-o para uma carreira de café, onde exigiram que assinasse alguns papéis, sob ameaça de morte contra a vítima e contra seu filho.

Relatou o ofendido que, em seguida, os criminosos levaram-no para Venda Nova do Imigrante, a fim de conseguirem sinal e colocarem crédito no seu celular, pois desejavam que ele ligasse para o Presidente da Câmara, para anunciar sua renúncia ao mandato, e, posteriormente, deixaram-no na rodovia, já em Viana.

Em relação a
RICARDO
, a vítima não pôde reconhecê-lo com a certeza necessária, dizendo que não o conhecia anteriormente, bem como que, durante a ação, este ficou de máscara encobrindo o rosto, somente confirmando que a cor de pele de Ricardo corresponde à da pessoa que executou o crime juntamente com RONIVON, sendo a pessoa que estava armada.

Neste ponto, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

No presente caso, observo, para além das declarações da vítima, que a testemunha José Antônio Monteiro confirmou que, no dia dos fatos, emprestou seu veículo Gol, vermelho, para JOSUÉ, por volta das 08 horas, que o devolveu pessoalmente por volta das 14h30min,
sendo este o veículo utilizado na prática do crime em questão
. Tais horários coincidem perfeitamente com a cronologia dos fatos relatada pela vítima. Os vídeos constantes nos autos realmente apontam que a vítima era conduzida no referido veículo, na cidade de Brejetuba, aproximadamente às 08h20min, ainda sem saber que seria sequestrada
4
.

Cumpre mencionar, também, que consta no Relatório de Interceptações Telefônicas a identificação de
ligações efetuadas por RICARDO RODRIGUES
– utilizando-se de linhas em nome de terceiros –
para Josué às 07h22min
e
às 13h02min
no dia dos fatos, justamente momentos que antecederam e sucederam a ação criminosa.

E mais. O rastreio das Estações Rádio-Base (ERBs) dos aparelhos utilizados também correspondem exatamente à cronologia e aos relatos da vítima, sendo identificado que, quando fez a primeira ligação para Josué, RICARDO estava em Brejetuba, e, quando realizou a última ligação, estava em Viana (local em que a vítima foi deixada).

Além disso, o aparelho de RONIVON saiu de Brejetuba, passou por Venda Nova do Imigrante (às 09h58min) e estava em Viana,
na mesma posição do aparelho de RICARDO
, às 12h50min.

Vale acrescentar, ainda, que RONIVON, em primeiro momento, manteve-se silente (Vol. 01, p. 59), porém, no dia seguinte,
confessou
os fatos, dizendo que realmente os praticara juntamente com Ricardo, sendo Josué o mandante (Vol. 01, pp. 79-83 e mídia
5
), tudo isso em fase inquisitorial, embora, em juízo, tenha passado a negar a prática delitiva.

Nesse segundo depoimento inquisitorial, RONIVON apresentou detalhes da ação criminosa, dizendo que Josué lhe prometera dois lotes de terra e um serviço para que ajudasse a pegar o Vereador Antônio, a fim de que este assinasse uns papéis e ligasse para a Câmara Municipal. Segundo Ronivon, não teria coragem de fazer este serviço sozinho, motivo pelo qual Josué chamou seu conhecido RICARDO RODRIGUES, para ajudá-lo a fazer o serviço. Relatou que pegou o veículo VW Gol, vermelho, que havia sido emprestado por um terceiro (José Antônio) ao corréu JOSUÉ.

Relatou que, ao visualizar a vítima, pediu ajuda para ele, oferecendo-lhe uma carona, porém, ao passarem pela pracinha, Ricardo entrou no veículo, tendo o ofendido passado para o banco traseiro, e, em seguida, Ricardo confrontou Antônio, dizendo que este já sabia do que se tratava, e questionando por qual motivo havia descumprido um acordo com o Josué.

Segundo Ronivon, a vítima pode ter visto a arma de Ricardo na cintura, mas em nenhum momento Ricardo apontou a arma de fogo para Antônio. Relatou que a fama de Ricardo na cidade é que ele é “pesado”, é “bruto”, isto é, “pistoleiro”, e o próprio declarante disse que, após os fatos, pensou que ia morrer.

O réu afirmou, ainda, que Ricardo tomou o aparelho celular de Antônio, e, já no carreador, Antônio foi obrigado a assinar uns documentos. Em seguida, Ricardo ligou para Josué, dizendo que os papéis já estavam assinados e, em pouco tempo, Josué mandou um motociclista recolher a documentação, não tendo mais conversado com a vítima.

Declarou que, após, Ricardo tomou a direção do veículo, tendo seguido pela BR-262, em direção a Venda Nova do Imigrante, para colocar crédito no celular de Antônio, e, em seguida, partiram para Viana, onde liberaram a vítima, tendo retornado e encontrado Josué no trevo de Brejetuba, acompanhado de um motociclista desconhecido, momento em que Josué assumiu a direção do veículo e deixou Ronivon e Ricardo na cidade.

O réu Ronivon afirmou, ainda, que o veículo utilizado no crime pertencia a José Antônio, um tratorista, mas teve informação de que, ao emprestar o veículo a Josué, José Antônio não sabia que seu carro seria usado neste crime.

Por fim, RONIVON reiterou que prestava tais declarações de forma voluntária, não sendo coagido por qualquer policial, sendo que havia ficado silente no depoimento anterior, em razão de o advogado ter sido providenciado por Josué e, até então, não se sentia seguro.

Todos esses dados probatórios acabam por
ratificar
, em essência, as declarações da vítima, no sentido de que
Ronivon praticou o crime juntamente com um terceiro (Ricardo), e sob o comando de Josué,
valendo ressaltar, ainda, que tais conclusões também encontram respaldo no Relatório de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos e de Localização das Estações Rádio-Base.

Em suas razões recursais, as defesas, ao postularem absolvição por insuficiência de provas, afirmam que, em juízo, Ronivon desautorizou esse depoimento extrajudicial, dizendo que havia sido
pressionado
pelo Delegado, por dois desconhecidos, por seu pai e por seu irmão, a prestar esse depoimento na ausência de seu advogado constituído, contudo, conforme explorado no item anterior,
não há qualquer dado concreto que indique a ocorrência de qualquer coação física ou psicológica.

Vale reiterar que, embora o acusado tenha dito que somente lhe fora dado um papel para que ensaiasse o que devia ser dito e assinasse, após ter sido agredido fisicamente e pressionado, o vídeo em questão deixa evidente que, além de não haver qualquer indicativo de coação ou violência, o acusado prestava sua versão dos fatos espontaneamente – inclusive corrigia o Escrivão e o Delegado quando entendiam equivocadamente os fatos narrados – o que é totalmente incompatível com a tese defensiva.

Ainda em seu interrogatório, RONIVON disse que não conhece Ricardo e que somente conhecia a vítima Antônio de vista, sendo primo do corréu Josué. Afirmou que, no dia dos fatos, estava trabalhando em sua propriedade, no Estado de Minas Gerais, não tendo qualquer contato com os envolvidos naquele dia. Relatou que, na época, não tinha aparelho celular.

Ocorre que, ao contrário do que afirma, as investigações lograram êxito em identificar três linhas telefônicas habilitadas em seu nome, sendo que o aparelho de uma delas (035 99761-5734)
estava no Espírito Santo
, no momento dos fatos, mais precisamente, em Brejetuba (à 01h01min06seg), em Venda Nova do Imigrante (às 09h58min18seg) e em Viana (às 12h50min10seg),
correspondendo perfeitamente à cronologia dos fatos relatada pela vítima.

O acusado RONIVON ainda alegou que, durante a coação por ele sofrida, o Prefeito de Brejetuba ligou para seu pai, o qual atendeu à ligação por viva-voz, tendo ouvido o agente público dizer que
“eles têm que ser os culpados sim, pois não quero Josué aqui na política”
.

Ora, é importante ressaltar que o réu Josué havia sido eleito apenas como suplente de Antônio, ou seja,
não era titular do cargo
, de modo que não haveria motivo lógico para toda uma trama conspiratória envolvendo tantos agentes públicos e familiares (Vereador, Prefeito, Delegado de Polícia, Escrivão de Polícia, pai e irmão do réu), a fim de atribuir a Josué e aos corréus a falsa prática do grave crime em questão,
para deixá-lo de fora de um mandato que já não assumiria de qualquer jeito.

Dessa forma, observo que a nova versão trazida em sede judicial não é corroborada por elementos probatórios concretos, sendo, em verdade, contraditória às provas dos autos, que conferem mais respaldo à confissão extrajudicial e à versão da vítima.

Mais especificamente em relação a
RICARDO RODRIGUES
, vale ressaltar que, em seu interrogatório, disse que, embora resida em Mutum, realmente
esteve em Brejetuba na manhã daquele dia
, pois tem duas casas na cidade, não tendo nenhum problema com a vítima “Antônio da Saúde”, o qual conhecia apenas de vista, e por já ter conversado com ele em uma oportunidade. Afirmou que, no dia, voltou para a Serra, onde trabalhava para pessoa de nome Hélio e que sempre tem contato com Josué, por serem parentes distantes, não conhecendo o corréu Ronivon.

De fato, o ofendido não reconheceu este réu, mas sua coparticipação está demonstrada no relatório de interceptações telefônicas, no qual se identificou que ele – fazendo uso de linhas telefônicas em nome de terceiros –
contatou JOSUÉ antes e após a ação criminosa
, bem como
foi citado por Ronivon, em seu depoimento, como o coautor dos fatos
, sendo um conhecido “pistoleiro”, inclusive tendo relatado a este que havia “deixado essa vida”, mas que estava fazendo aquele serviço, por amizade que tinha com JOSUÉ.

Ressalto, por oportuno, que também foi ouvido o
Delegado de Polícia
, Dr. Cláudio Rodrigues Araújo, que afirmou não ter ocorrido qualquer interferência política nas investigações, bem como que Ronivon decidiu, voluntariamente, apresentar sua confissão, na presença de seu pai, e na ausência do advogado. A autoridade policial afirmou, também, que o resultado do cruzamento dos dados dos aparelhos telefônicos convergia com as declarações da vítima.

A defesa de Ricardo ressalta duas contradições nos depoimentos de Ronivon e da vítima, como forma de argumentar a existência de dúvidas, inclusive repisou essas questões na sustentação oral.

A primeira delas, é o fato de que o ofendido afirmou não poder reconhecer o coautor do crime (Ricardo) em razão de ter ficado o tempo todo com uma máscara preta alta. Por outro lado, Ronivon afirmou que, assim que entrou no veículo, Ricardo tirou a máscara, e disse para a vítima
“você me conhece, né? Já sabe do que se trata”
.

Apesar dos argumentos defensivos, essa incongruência não é capaz de induzir dúvida razoável, na medida em que o ofendido disse, reiteradamente, não reconhecer Ricardo, e não poder reconhecê-lo por fotografias, em razão de esse autor ter permanecido com uma máscara alta no rosto, e em razão de ter obedecido à ordem dos criminosos de que não olhasse para eles.

Vale ressaltar que, em juízo, o ofendido foi novamente confrontado com uma fotografia de Ricardo, tendo afirmado que não poderia dizer com certeza se era, ou não, a pessoa que praticou o crime juntamente com “Roni”. Pondera-se que, de fato, é natural que, diante de uma situação de temor e ameaça, a pessoa não se recorde detalhadamente da fisionomia de seus agressores, ainda mais quando há ordem expressa por parte destes, para não olhar nos olhos.

Portanto, nota-se que o ofendido apresentou declarações
firmes
e
harmônicas
, inclusive quanto à impossibilidade de reconhecer o apelante Ricardo, sendo certo que o fato de “Roni” narrar um momento em que Ricardo teria tirado a máscara, não abala a credibilidade das demais provas carreadas aos autos.

Outro ponto de suposta contradição nos depoimentos explorada pela defesa de Ricardo consiste no fato de que, segundo a vítima, “Roni” era o motorista do veículo, enquanto Ronivon, em sua confissão extrajudicial, disse que Ricardo assumiu a direção do veículo durante o trajeto na BR-262, a partir do momento em que saíram da zona rural de Brejetuba.

Não vislumbro relevância nessa questão acerca de quem era o motorista do veículo nessa segunda etapa dos fatos criminosos, até porque ambos são unânimes no sentido de que, no trajeto entre a abordagem sob falso pretexto e a condução do ofendido até um local ermo, Ronivon era o motorista.

Em síntese, reitero ser totalmente natural, diante das circunstâncias apresentadas, que a vítima e o acusado Ronivon apresentem diferenças nos detalhes dos fatos, porém é inegável, que, nas questões relevantes e essenciais, existem convergências nesses relatos, e, ademais, importa ressaltar que a tese acusatória não se baseia única e exclusivamente nessas provas orais, havendo ainda provas materiais que sequer foram contestadas.

Dessa forma, apesar da negativa dos apelantes, verifico que há elementos probatórios suficientemente convincentes para sustentar a tese acusatória, sendo a versão defensiva incapaz de induzir dúvidas razoáveis.

Portanto, considero suficientemente comprovadas a materialidade dos fatos e a autoria por parte dos ora apelantes.

3. DA TIPICIDADE E DA QUALIFICADORA INERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE (ART. 158, § 3º, DO CÓDIGO PENAL).

Em sequência, as defesas pretendem o acolhimento da tese de atipicidade, ou a desclassificação da conduta para o crime de constrangimento ilegal (art. 146, do Código Penal), sob o argumento de que não estaria demonstrada a finalidade de obter
“indevida vantagem econômica”
.

Inicialmente, ressalto que, sendo a extorsão um crime contra o patrimônio, sua descrição típica traz como objeto material e finalidade específica
“a indevida vantagem econômica”
sendo que, no caso,
esse conteúdo econômico é intrínseco (direta e indiretamente) ao cargo de Vereador,
embora tal função também tenha sua relevância política, social, etc.

É por isso que a doutrina aponta que
“O conceito de vantagem contido no artigo 158 é
bem mais amplo
que o do furto e o do roubo, haja vista que abrange não só a coisa móvel corpórea de outrem, mas todo interesse ou direito patrimonial alheio, tratando-se, destarte, de crime contra o patrimônio em geral
6
”.

Portanto, conclui-se que, de fato,
é nítido o intuito de obter vantagem econômica,
decorrente do cargo de Vereador, embora obviamente também esteja atrelada a esse cargo a influência política, o que, no entanto, não afasta a tipicidade da conduta ao crime de extorsão, sendo certo que o crime de constrangimento ilegal (art. 146, do Código Penal) está contido neste crime mais grave, em caráter meramente subsidiário (“soldado de reserva”).

Com efeito, reitero ser inegável que o exercício de qualquer cargo público remunerado traz, intrinsecamente, uma
vantagem econômica a ele inerente
, ainda que também haja funções políticas e sociais vinculadas, o que não desconstitui a tipicidade da conduta.

A rigor, a tese defensiva – de que não houve obtenção de vantagem econômica por não ter sido efetivada a destituição da vítima do cargo de Vereador – mais se assemelha à intenção de afastar a consumação do delito, para considerá-lo meramente tentado, porém é consagrado o entendimento de que
o crime de extorsão é formal
, consumando-se com a conduta e dispensando o resultado naturalístico (Súmula nº 96/STJ).

Prosseguindo, quanto à pretensão de
afastamento da qualificadora
inerente à restrição da liberdade, vulgarmente chamada de “sequestro-relâmpago” (§ 3º, do art. 158, do Código Penal), ressalto que, de fato, houve privação da liberdade da vítima por tempo razoável, sofrendo cerceamento de seu direito de liberdade. Vale destacar que, no caso, essa restrição da liberdade era essencial ao crime, na medida em que
somente a vítima poderia assinar seu termo de renúncia, sendo-lhe, ainda, determinado que ligasse para o Presidente da Câmara, comunicando-lhe dessa desistência, conduta também de natureza personalíssima
.

Tal situação atende às elementares da qualificadora em questão, conforme leciona a doutrina:

“Essa privação da liberdade deverá ocorrer por tempo razoável, permitindo, assim, que se reconheça que a vítima ficou limitada em seu direito de ir, vir ou mesmo permanecer, em virtude do comportamento levado a efeito pelo agente.

Por outro lado, a privação da liberdade da vítima deve ser um
meio
, ou seja, uma
condição necessária
para que o agente tenha sucesso na obtenção da vantagem econômica
7
”.

Com efeito, a vítima teve sua liberdade cerceada por aproximadamente 05 (cinco) horas, período no qual foi conduzida a uma carreira de café ainda em Brejetuba, depois a Venda Nova do Imigrante, e, posteriormente, a Viana, tudo isso sob graves ameaças exercidas com emprego de arma de fogo, sendo-lhe mostrada, ainda, a fotografia de seu filho.

Diante disso, considero que a conduta se amolda ao crime de extorsão e à qualificadora em questão, de modo que as pretensões defensivas
não merecem prosperar.

4. DA APLICAÇÃO DAS PENAS.

4.1. Ronivon Custódio Patrocínio.

Na 1ª fase da dosimetria, a pena-base do apelante RONIVON fora elevada de 06 (seis) para 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 99 (noventa e nove) dias-multa, em razão da
culpabilidade
(
“o crime foi vertido contra membro de Poder da República, sujeito dotado de ampla competência politica, capaz de alterar os destinos do Município no qual inserido, circunstância grave que merece repressão qualificada do Estado”
), dos
maus antecedentes
(
nº 0001527-94.2007.8.08.0049
) e das
consequências
do crime (
“após os fatos, a vítima se encontra até hoje em situação de proteção estatal, sendo escoltado para exercer sua função pública, fato que igualmente merece visa em face do réu”
).

Acerca da
culpabilidade
, a defesa argumenta que não é plausível utilizar a natureza pessoal da vítima, para agravar o crime, porém entendo que a fundamentação empregada na r. Sentença é
idônea, concreta e não inerente ao tipo penal
, valendo ressaltar que, inegavelmente, merece maior reprovabilidade a prática do crime com o objetivo de – além da vantagem econômica inerente – usurpar cargo político eletivo, em manifesta subversão do princípio democrático.

Quanto à identificação de
maus antecedentes,
não houve insurgência defensiva.

Em relação às
consequências do crime
, alega-se que os fatos não foram apresentados durante a instrução processual, ocorrendo ausência de certeza acerca da situação de proteção estatal. De fato, não localizei nos autos informação concreta de que a escolta disponibilizada em favor do ofendido ainda persistia na data da Sentença, sendo possível que tal fato seja conhecido pela autoridade judicial, que está mais próxima da comunidade em questão.

No entanto, a ausência de prova dessa contemporaneidade não afasta a informação incontroversa de que, em decorrência dos fatos, foi necessário disponibilizar proteção estatal ao ofendido, a fim de viabilizar o exercício de seu mandato eletivo, conforme consta dos documentos dos autos
8
e da própria declaração da vítima, de que compareceu perante o Secretário Estadual de Justiça, solicitando segurança, motivo pelo qual entendo por
preservar a valoração negativa
dessa vetorial.

Com relação à valoração das circunstâncias judiciais na 1ª fase da dosimetria, destaco que a legislação não estabeleceu valores objetivos ou matemáticos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Para o exercício desse juízo, a jurisprudência tem sugerido diversas metodologias, sem atribuir caráter vinculante a qualquer delas, desde que haja um critério proporcional.

No presente caso, o Juízo de origem valorou cada circunstância judicial negativa em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena, justamente o método que vem sendo aplicado pelo c. STJ e por este eg. TJES, de modo que não é possível acolher o argumento de desproporcionalidade.

Na
2ª fase
, presentes a atenuante da confissão espontânea (Súmula nº 545, do STJ) e a agravante da reincidência, relembro que o c. Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo nº 585
, consignou que
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

No presente caso, foi identificada, sem questionamento da defesa, a
multirreincidência
do apelante RONIVON (nº 0001509-26.2017.8.08.0016 e 0002092-11.2017.8.08.0016), o que impõe a compensação proporcional entre elas, com preponderância para a agravante, valorando-a em 1/12 (um doze avos).

Ainda na 2ª fase, a defesa pretende afastamento da agravante da
“traição, emboscada ou dissimulação”
(art. 61, II, “c”, do Código Penal), alegando que tal situação é elementar ao crime, porém entendo que
não lhe assiste razão,
tendo em vista que tais condutas não são elementares ao crime de extorsão, e, ademais, é inequívoco que Ronivon,
dissimuladamente
, atraiu a vítima para dentro do veículo, solicitando ajuda emergencial para sua esposa, que, supostamente, estaria doente no pronto-socorro da cidade. Vale ressaltar que o ofendido já havia ajudado a família de Ronivon, por várias vezes, em questões de saúde, o que apenas reforça que o crime foi praticado mediante
traição e dissimulação.

Além disso, em nova conduta dissimulada, Ricardo entrou no veículo, a pretexto de receber uma carona de Ronivon, e, inclusive, o ofendido passou para o banco de trás, pensando que seu destino final era anterior ao de Ricardo. Portanto, deve ser
mantida
essa agravante (1/6).

Também na 2ª fase da dosimetria, alega-se que não houve justificativa adequada para incidência da agravante inerente à alínea “b”, do inciso II, do art. 61, do Código Penal (
“II - ter o agente cometido o crime: b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime;”
).

A questão foi assim fundamentada pelo Juízo
a quo
:

“Incidem a ambos os acusados na agravante do art. 61, inciso II, alínea
b
do Código Penal, já que atuaram para assegurar a prática ou a vantagem de crimes vertidos contra o sistema eleitoral (vide, por exemplo, os artigos 290 e 349 do Código Eleitoral), de modo que aquilato esta agravante em 1/4”.

Neste, ponto,
assiste razão à defesa
, pois
não se constata qualquer indicativo de que a motivação para a prática do crime de extorsão fora assegurar vantagem dos crimes eleitorais indicados na Sentença
(
“Art. 290 Induzir alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo dêste Código”
;
“Art. 349. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, para fins eleitorais”
).

Efetivamente, a extorsão praticada tinha a finalidade de que o acusado JOSUÉ assumisse o cargo de vereador, nada apontando que a intenção era acobertar os crimes eleitorais mencionados, motivo pelo qual acolho o pedido de
afastamento dessa agravante.

Havendo duas agravantes preponderantes (art. 67, do Código Penal), e, considerando a fração atribuída a cada uma delas (1/12 e 1/6), obtém-se a fração final de 1⁄4 (um quarto), o que resulta na pena intermediária de
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte dois) dias de reclusão e 123 (cento e vinte e três) dias-multa.

Na 3ª fase, incide a majorante do § 1º, do art. 158, do Código Penal, pela qual
“Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade”
. Não houve questionamento defensivo neste ponto, valendo destacar que, no caso, o crime foi cometido em concurso de 03 (três) pessoas, somado ao emprego de arma de fogo, e tais elementos,
conjugados
, realmente justificam a fração aplicada (1⁄2 – metade).

Dessa forma, fixo a pena DEFINITIVA em
15 (QUINZE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO E 184 (CENTO E OITENTA E QUATRO) DIAS-MULTA.

Quanto ao regime inicial, verifico que o tempo de prisão preventiva (desde 25/02/2021 – aproximadamente 03 anos) é insuficiente para impor regime inicial diverso do
fechado,
tendo em vista a quantidade de pena e a reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

4.2. Ricardo Rodrigues.

Na 1ª fase da dosimetria, a pena do apelante RICARDO fora elevada de 06 (seis) para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa, em razão da
culpabilidade
e das
consequências do crime
, sob a mesma fundamentação empregada em relação ao corréu.

A defesa alega indevido
bis in idem,
na medida em que ambas valorações negativas tiveram o cargo público da vítima como fonte elementar, porém os argumentos
não prosperam,
tendo em vista que, quanto às consequências do crime, a fundamentação não está vinculada ao cargo público, mas à necessidade de a vítima ser submetida a proteção estatal, o que independe da profissão do ofendido.

À luz desses fundamentos e dos expostos em relação ao corréu, mantenho a negativação de ambas as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, também devendo ser preservada a valoração, devidamente calculada de acordo com a metodologia sugerida pelo c. STJ.

Na 2ª fase, a defesa não questiona a incidência da agravante inerente à “traição, emboscada e dissimulação”, mas impugna a valoração de 1⁄4 (um quarto), e, neste ponto,
seus argumentos procedem
, tendo em vista que não há justificativa idônea para aplicar a agravante nesse patamar mais gravoso do que o parâmetro de proporcionalidade sugerido pelo c. STJ (
1/6
), valendo ressaltar que este paradigma também foi acima aplicado ao corréu Ronivon, devendo ser preservada a isonomia.

Outrossim, valendo-me dos fundamentos anteriormente expostos, entendo por
afastar
a agravante inerente à alínea “b”, do inciso II, do art. 61, do Código Penal (
“II - ter o agente cometido o crime: b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime;”
).

Portanto, remanescendo uma agravante (1/6), a pena intermediária é fixada em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa.

Na 3ª fase, incide a majorante do § 1º, do art. 158, do Código Penal, pela qual
“Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade”
.

A defesa argumenta que inexiste fundamentação para a majoração no patamar máximo – 1⁄2 (metade) –, porém verifico que, no caso, o crime foi cometido em concurso de 03 (três) pessoas, somado ao emprego de arma de fogo, e tais elementos,
conjugados
, realmente justificam a fração aplicada.

Dessa forma, fixo a pena DEFINITIVA em
13 (TREZE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) DIAS-MULTA.

Quanto ao regime inicial, verifico que o tempo de prisão preventiva (desde 10/3/2021 – aproximadamente 02 anos e 11 meses) é insuficiente para impor regime inicial diverso do
fechado,
tendo em vista a quantidade de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO.

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Impossível conceder aos apelantes os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Não houve insurgência quanto à condenação no dever de indenização por danos morais (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais).

Arrimada nas considerações ora tecidas, REJEITO as preliminares, e, no mérito,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
aos recursos, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena dos apelantes, nos seguintes termos:

1) RONIVON CUSTÓDIO PATROCÍNIO:
15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

2) RICARDO RODRIGUES:
13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

1
“Vídeo de Cláudio Rodrigues Araujo.mp4”.

2
“0000193-36.2021.8.08.0016 MPES X RONIVON CUSTÓDIO PATROCÍNIO.mp4”

3
“0000193-36.2021.8.08.0016 MPES X JOSUE JOSE CELIRIO E OUTROS.mp4”

4
“VIDEO-2021-02-25-17-34-38.mp4”, “VIDEO-2021-02-26-14-18-55.mp4”.

5
“Vídeo de Cláudio Rodrigues Araujo.mp4”

6
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro
:
parte especial (arts. 121 a 249 do CP) – Vol. 2.
3.ed. Rio de Janeiro, Forense, 2019. p. 572.

7
GRECO, Rogério.
Curso de direito penal:
parte especial, volume II
. 14.ed. Niterói: Impetus, 2017. p. 715

8
“0000330180218080016 VOL 1.pdf”, pp. 02-04.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000193-36.2021.8.08.0016

APELANTES: RONIVON CUSTÓDIO PATROCÍNIO e RICARDO RODRIGUES

Advogados do(a) APELANTE: ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA - ES20983-A, PATRICK LEONARDO CARVALHO DOS SANTOS - MG159309, DANIEL JUNIOR GONCALVES MOTA - ES34830
Advogados do(a) APELANTE: LEANDRO COSTA DE FARIA - MG109967, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Pedi retorno dos autos após a brilhante sustentação oral apresentada pelo douto advogado, e passo ao voto.

PRELIMINAR SUSCITADA POR RICARDO RODRIGUES: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Primeiramente, ressalto que, em sua fala, a defesa cogitou uma preliminar de incompetência da Justiça Estadual Comum, em favor da Justiça Eleitoral Especializada, a qual não havia sido invocada por nenhuma das partes, porém, por se tratar de possível nulidade absoluta, que deve ser apreciada em qualquer momento e grau de jurisdição, passo a enfrentá-la, a fim de não incorrer em omissão.

Em breves linhas, alegou-se que era pretendida uma vantagem política, e, ademais, o Ministério Público teria mencionado o art. 349, do Código Eleitoral, em sua Denúncia (
“Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, para fins eleitorais”
).

Ocorre que, após realizar detida leitura da Peça processual inaugural,
não localizei qualquer menção ao crime eleitoral
citado pela defesa
, ou a qualquer crime de natureza eleitoral.

Ademais, o simples fato de o contexto dos autos dizer respeito ao mandato de vereador não faz com que o crime de extorsão eventualmente praticado seja de natureza eleitoral, a ensejar incompetência da Justiça Comum, até porque
a questão sequer fora cogitada no curso processual.

Por oportuno, não ignoro que, na r. Sentença, realmente foi reconhecida uma agravante, relacionada à prática do crime com finalidade de ocultar crimes eleitorais (art. 61, II, “b”, do Código Penal), porém tratou-se de uma inovação que, de fato, destoa do que restou apurado na Ação Penal, e poderá ser eventualmente enfrentada na fase de dosimetria, caso se alcance essa fase.

Por fim, ressalto que o eventual acolhimento da tese de que não havia vantagem econômica, a ensejar o crime patrimonial de extorsão, mas sim vantagem política, é
matéria de mérito
relacionada ao juízo de tipicidade, a ser enfrentada em momento oportuno, mas não altera competência do feito.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA POR RICARDO RODRIGUES: AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA

A defesa de RICARDO RODRIGUES suscita, preliminarmente, a nulidade da Sentença, por ausência de fundamentação, alegando que não houve individualização de sua conduta e que o apelante sequer é mencionado na r. Sentença.

Como cediço, a fundamentação é um dos elementos componentes da sentença (art. 381, do Código de Processo Penal), consagrando, no processo penal, o princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada, fonte democrática e pilar de legitimação e controle dos atos emanados do Poder Judiciário, sendo expressão intrínseca e essencial do Estado Democrático de Direito.

Diante disso, é necessário ponderar, à luz da jurisprudência, que a ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte (STJ, AgRg no HC 660.450/RJ, julgado em 11/05/2021; TJES, Apelação Criminal, 035180073005, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 31/03/2021).

No caso, além de a alegação defensiva ser abstrata e genérica, é evidente a
inexistência desse defeito processual
, porquanto a Sentença contém motivação suficiente para a condenação do ora apelante, em coautoria com o corréu, sendo certo que a alegação de insuficiência de provas é questão que se confunde com o mérito.

Ao contrário do que afirma a defesa, o nome do apelante é citado 04 (quatro) vezes na fundamentação, enquanto as palavras “réus” e “acusados” (que obviamente englobam o apelante) são citadas outras 15 (quinze) vezes.

De fato, sendo o crime praticado em coautoria, é natural que se refira aos réus em conjunto, naquilo que as condutas são convergentes, o que de forma alguma caracteriza ausência de fundamentação ou de individualização, motivo pelo qual a preliminar deve ser manifestamente
REJEITADA
.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA POR RONIVON CUSTÓDIO PATROCÍNIO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A PRELIMINARES ARGUÍDAS

A defesa de RONIVON CUSTÓDIO PATROCÍNIO também suscita preliminar por ausência de fundamentação, afirmando ausência de manifestação quanto a preliminares arguídas em sede de alegações finais.

Na r. Sentença, restou consignado que as preliminares suscitadas pelas defesas já haviam sido enfrentadas em decisões anteriores, inclusive indicando os referidos atos decisórios (
“fls. 277 a 278 e 362 e 363”
).

Ora, se as questões processuais já haviam sido decididas anteriormente, mediante fundamentação suficiente, não haveria obrigatoriedade de decidi-las novamente em sede de Sentença, se não houve superveniência de fatos relevantes que autorizasse a reabertura da questão, até para não se incorrer em violação à preclusão
pro judicato.

Dessa forma,
REJEITO
A
PRELIMINAR.

É como voto.

As demais alegações suscitadas a título de preliminares, constituem, na verdade, questões processuais que se confundem com o mérito, porquanto não impedem o julgamento dos recursos.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
RONIVON CUSTÓDIO PATROCÍNIO e RICARDO RODRIGUES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Conceição do Castelo – Brejetuba (
link
no Id. 3791805, Vol. 03 pp. 495-500), por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no
art. 15
8
,
§
3
º,
do Código Penal
, às seguintes penas:

1) RONIVON CUSTÓDIO PATROCÍNIO:
18 (dezoito) anos de reclusão e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, em regime inicial
fechado
.

2) RICARDO RODRIGUES:
16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 17 de fevereiro de 2021, por volta das 08h38min, os denunciados constrangeram, mediante grave ameaça, a vítima Antônio Marcos Bonifácio de Souza, a assinar a renúncia ao mandato de vereador do Município de Brejetuba.

Consta que o ofendido fora eleito vereador nas eleições municipais de 2020, tendo por primeiro suplente o denunciado JOSUÉ JOSÉ CELÍRIO, que, por seu turno, ofereceu-lhe o pagamento de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), além de um emprego no SESC ou SESI, com salário de quatro a cinco mil reais, para que o candidato não assumisse o mandato eleitoral, porém a vítima recusou a proposta.

Diante disso, extrai-se que, no dia 17 de fevereiro de 2021, o denunciado RONIVON CUSTÓDIO PATROCÍNIO convidou a vítima a entrar no veículo por ele conduzido, a pretexto de auxiliá-lo a resolver um problema no Pronto Atendimento, porém, no caminho, o denunciado RICARDO RODRIGUES também entrou no veículo, e seguiram para um carreador de café, contra a vontade da vítima.

Chegando ao local, RICARDO sacou uma arma e disse
“você traiu Josué e por esse motivo tem que assinar alguns documentos”
, bem como mostrava fotos do filho da vítima, afirmando que, caso não obedecesse à ordem de assinar a renúncia ao mandato, iriam matá-lo.

Na ocasião, o denunciado RONIVON encaminhou vários áudios para JOSUÉ, informando-lhe as ações, bem como enviou fotos para que conferisse a assinatura do ofendido no termo de renúncia.

Consta, ainda, que a vítima permaneceu com a liberdade restringida por período considerável, tendo ficado em poder dos denunciados por aproximadamente duas horas, na zona rural de Brejetuba, e, após, seguiram para Venda Nova do Imigrante, onde fizeram uma parada para colocar créditos no celular do ofendido e obrigá-lo a ligar para o Presidente da Câmara, a fim de comunicar a renúncia ao mandato.

Ato contínuo, seguiram para Marechal Floriano, e, mais adiante, já no Município de Viana, liberaram o ofendido.

Segundo a Denúncia, os documentos foram entregues a um motociclista desconhecido, mas, posteriormente, o acusado JOSUÉ pediu para terceira pessoa, Adelmo de Freitas, protocolar na Câmara de Vereadores. Além disso, o veículo utilizado no crime fora emprestado por José Antônio Monteiro, a pedido do denunciado JOSUÉ.

O feito foi posteriormente desmembrado em relação ao ora apelante JOSUÉ, recebendo a numeração
0000911-33.2021.8.08.0016,
prosseguindo o presente feito quanto aos corréus RONIVON e RICARDO.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de extorsão, qualificado pela restrição de liberdade.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1. NULIDADE DA PROVA: 1) anulação do Inquérito Policial, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao direito de permanecer em silêncio; 2) anulação do processo, por utilização da prova ilícita da confissão.

Inicialmente, registro que, ao pleitear a anulação do Inquérito Policial e do Processo, por suposta violação do contraditório, da ampla defesa, do direito de permanecer em silêncio, e por suposta utilização de prova ilícita,
a defesa de RONIVON questiona, em verdade, a validade de sua confissão extrajudicial, colhida em segundo depoimento
policial.
No entanto, tal argumento se confunde com o mérito, pois, ainda que acolhido, não inviabilizará o julgamento deste recurso, nem ensejará retorno dos autos à instância inicial, mas apenas o julgamento do processo sem a utilização dessa prova e daquelas dela derivadas.

A fim de contextualizar a questão, ressalto que, após a vítima noticiar os fatos, o suspeito Ronivon foi intimado e compareceu perante a autoridade policial em
Brejetuba
, em 25/02/2021, ocasião em que, acompanhado de seu advogado, exerceu o direito de permanecer em silêncio, sendo dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra ele expedido (Vol. 01, p. 59).

No dia seguinte (26/02/2021), o suspeito Ronivon prestou novo depoimento, desacompanhado de seu advogado,
na Delegacia de Venda Nova do Imigrante
, desta vez confessando os fatos, bem como atribuindo a coautoria a Ricardo Rodrigues, como executor, e a Josué Celírio, como mandante (Vol. 01, pp. 79-83). A defesa pretende anulação desse elemento probatório e daqueles dele derivados, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao direito de permanecer em silêncio.

Referido depoimento extrajudicial foi lavrado a termo,
no qual consta que o suspeito foi advertido sobre seu direito ao silêncio, bem como sobre seu direito a advogado, tendo assinado referido documento
.

Não apenas isso,
o novo depoimento foi filmado
1
, e, nele é consignado, de início, que
o próprio suspeito foi quem pediu para prestar novas declarações,
bem como afirma que
o advogado que lhe acompanhara na data anterior não era de sua escolha
,
dispensando, portanto, presença do advogado constituído
.
No referido vídeo, de quase 37 (trinta e sete minutos), o suspeito se apresenta tranquilo, sem algemas, e sem qualquer indicativo de que tais relatos não são prestados voluntariamente.

Em seu interrogatório judicial, o apelante afirmou que tal depoimento não foi prestado de forma voluntária, sendo fruto de constrangimento para confessar a autoria do crime, e
tal constrangimento teria sido provocado por
participação de
seu próprio pai, durante visita naquela unidade policial
. Alegou, ainda, que, além da coação moral, sofreu
violência física na Delegacia
, para prestar aquela confissão, como chutes e socos na região costela.

Ocorre que
não há qualquer elemento probatório indicativo de violência física,
e, aliás, ao ser recebido no Centro de Triagem de
Viana
, naquele mesmo dia, o servidor responsável declarou tê-lo recebido
“sem lesões”
(Vol. 01, p. 177).

Ou seja, para fazer prevalecer a tese de que tal confissão fora obtida mediante violência, dever-se-ia acreditar que o apelante foi vítima de grande trama envolvendo seu próprio pai e seu irmão (Juares [sic]), o Delegado de Polícia, o Escrivão de Polícia plantonista presente ao ato (que sequer era lotado na Delegacia liderada pelo Delegado em questão) e o funcionário do Centro de Triagem de Viana, que o recebera atestando ausência de lesões.

E mais. Até mesmo na primeira oportunidade em que alegou ter sofrido constrangimento para prestar aquela confissão, o apelante sequer mencionou ter sofrido violência física, tendo
inovado

tal alegação apenas em juízo. É o que se extrai do pedido de liberdade provisória formulado (“00003431720218080016 VOL 1.pdf”).

Cumpre destacar que,
em juízo
, José Manoel do Patrocínio, pai de Ronivon e primo de Josué, confirmou que pediu ao Delegado de Polícia para encontrar seu filho, o que foi autorizado, e, chegando no local, conversou com Ronivon na Delegacia de Venda Nova do Imigrante, que, então, espontaneamente e arrependido, decidiu confessar os fatos
2
. Disse, também, que, nessa ocasião, Ronivon não exigiu presença de advogado, pois disse que não tinha, e também afirmou que seu filho estava bem tratado, sem qualquer indício de agressão.

No mesmo sentido, Juares Custódio Patrocínio, irmão de Ronivon e primo de Josué, relatou em juízo que, de fato, conduziu seu pai José Manoel para conversar com Ronivon na Delegacia de Venda Nova do Imigrante, porém não ouviu a conversa entre os dois
3
.

Com efeito, ainda que o apelante afirme que não tinha bom relacionamento com seu pai e com seu irmão, é pouco crível que estes dois pudessem se envolver ativamente em uma elaborada trama política, com intuito único e exclusivo de incriminá-lo.

Vale ressaltar, por oportuno, que, em sede investigativa, a presença de advogado constituído é um direito do acusado, e não uma obrigatoriedade (STF, ARE 1381107 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-05-2023).

Não fosse bastante, reitero que, no vídeo em questão,
o apelante se apresenta tranquilo, lúcido, e ainda
oferece
diversos detalhes
da ação criminosa
, que são reduzidos a termo pelo Escrivão de Polícia, o qual também aparece na filmagem, assim como o Delegado e o pai do apelante. Ora, se os agentes públicos estivessem realmente forçando o suspeito a apresentar aquela narrativa inverídica, em atitude manifestamente ilícita e imoral, dificilmente filmariam seus próprios rostos.

A propósito, vale ressaltar que, em seu interrogatório, o acusado Ronivon disse que as pessoas leram para ele um documento, e que ele deveria dizer o que estava escrito naquele documento. Ocorre que, no vídeo do depoimento supostamente viciado, fica nítido que não há qualquer documento criado previamente, tendo o suspeito apresentado espontaneamente seus relatos, que
eram
reduzidos a termo durante a fala do suspeito
– inclusive com diversas interrupções para confirmação de falas e para aguardar a digitação do Escrivão. Aliás, em alguns momentos, o próprio depoente corrige ativamente alguns detalhes equivocadamente obtidos pelo Escrivão (como a posição dos envolvidos dentro do carro), o que
rechaça peremptoriamente
a tese de que o acusado fora obrigado a decorar uma versão
previamente
forjada pela autoridade policial.

Pelo exposto, não vislumbro qualquer invalidade nessa prova a ensejar a declaração de sua nulidade, devendo, portanto, ser apreciada à luz de todo o contexto probatório.

2. DO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE.

Ao postular a
absolvição
por insuficiência de provas, as defesas alegam que a condenação está baseada exclusivamente nas declarações de RONIVON, colhidas apenas em esfera inquisitorial, e, portanto, não há provas válidas em seu desfavor (art. 155, do Código de Processo Penal).

Compulsando os autos, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 15-18), pelo Relatório Final de Inquérito Policial (Vol. 01, pp. 321-343), e pelo Relatório de Interceptação Telefônica (Vol. 01, pp. 345-398).

As provas de
autoria
em desfavor dos apelantes também são incontestáveis.

Em juízo, a
vítima
Antônio Marcos (“Antônio da Saúde”) confirmou integralmente o teor de suas declarações extrajudiciais, quando, desde a primeira oportunidade, apontou o apelante
RONIVON
(“Roni”) como um dos executores do crime (Vol. 01, pp. 25-27). Acrescentou que Ronivon (“RONI”) era primo de Josué, fazendo campanha para este, e, inclusive, o ofendido já compareceu à casa de “RONI” com Josué.

Segundo Antônio, no dia dos fatos, Ronivon o abordou, dizendo que estava precisando do ofendido, pois sua esposa estava no Pronto Atendimento e queria que fossem juntos, tendo em vista que o senhor Antônio era conhecido na unidade de saúde, porém, no caminho, Ricardo entrou no veículo e, em seguida, mostrou a arma e anunciou a ação criminosa, levando-o para uma carreira de café, onde exigiram que assinasse alguns papéis, sob ameaça de morte contra a vítima e contra seu filho.

Relatou o ofendido que, em seguida, os criminosos levaram-no para Venda Nova do Imigrante, a fim de conseguirem sinal e colocarem crédito no seu celular, pois desejavam que ele ligasse para o Presidente da Câmara, para anunciar sua renúncia ao mandato, e, posteriormente, deixaram-no na rodovia, já em Viana.

Em relação a
RICARDO
, a vítima
não pôde reconhecê-lo com a certeza necessária
, dizendo que não o conhecia anteriormente, bem como que, durante a ação, este ficou de máscara encobrindo o rosto, somente confirmando que a cor de pele de Ricardo corresponde à da pessoa que executou o crime juntamente com RONIVON, sendo a pessoa que estava armada.

Neste ponto, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

No presente caso, observo, para além das declarações da vítima, que a
testemunha
José Antônio Monteiro confirmou que, no dia dos fatos,
emprestou seu veículo Gol, vermelho
, para JOSUÉ, por volta das 08 horas, que o devolveu pessoalmente por volta das 14h30min,
sendo este o veículo utilizado
na prática do crime em questão
. Tais horários coincidem perfeitamente com a cronologia dos fatos relatada pela vítima. Os vídeos constantes nos autos realmente apontam que a vítima era conduzida no referido veículo, na cidade de Brejetuba, aproximadamente às 08h20min, ainda sem saber que seria sequestrada
4
.

Cumpre mencionar, também, que consta no Relatório de Interceptações Telefônicas a identificação de
ligações efetuadas por
RICARDO RODRIGUES
– utilizando-se de linhas em nome de terceiros –
para Josué
às 07h22min
e
às 13h02min
no dia dos fatos, justamente momentos que antecederam e sucederam a ação criminosa.

E mais. O rastreio das Estações Rádio-Base (ERBs) dos aparelhos utilizados também correspondem exatamente à cronologia e aos relatos da vítima, sendo identificado que, quando fez a primeira ligação para Josué, RICARDO estava em Brejetuba, e, quando realizou a última ligação, estava em Viana (local em que a vítima foi deixada).

Além disso, o aparelho de RONIVON saiu de Brejetuba, passou por Venda Nova do Imigrante (às 09h58min) e estava em Viana,
na mesma posição do aparelho de
RICARDO
, às 12h50min.

Vale acrescentar, ainda, que RONIVON, em primeiro momento, manteve-se silente (Vol. 01, p. 59), porém, no dia seguinte,
confessou
os fatos, dizendo que realmente os praticara juntamente com Ricardo, sendo Josué o mandante (Vol. 01, pp. 79-83 e mídia
5
), tudo isso em fase inquisitorial, embora, em juízo, tenha passado a negar a prática delitiva.

Nesse segundo depoimento inquisitorial, RONIVON apresentou
detalhes
da ação criminosa, dizendo que Josué lhe prometera dois lotes de terra e um serviço para que ajudasse a pegar o Vereador Antônio, a fim de que este assinasse uns papéis e ligasse para a Câmara Municipal. Segundo Ronivon, não teria coragem de fazer este serviço sozinho, motivo pelo qual Josué chamou seu conhecido RICARDO RODRIGUES, para ajudá-lo a fazer o serviço. Relatou que pegou o veículo VW Gol, vermelho, que havia sido emprestado por um terceiro (José Antônio) ao corréu JOSUÉ.

Relatou que, ao visualizar a vítima, pediu ajuda para ele, oferecendo-lhe uma carona, porém, ao passarem pela pracinha, Ricardo entrou no veículo, tendo o ofendido passado para o banco traseiro, e, em seguida, Ricardo confrontou Antônio, dizendo que este já sabia do que se tratava, e questionando por qual motivo havia descumprido um acordo com o Josué.

Segundo Ronivon, a vítima pode ter visto a arma de Ricardo na cintura, mas em nenhum momento Ricardo apontou a arma de fogo para Antônio. Relatou que a fama de Ricardo na cidade é que ele é “pesado”, é “bruto”, isto é, “pistoleiro”, e o próprio declarante disse que, após os fatos, pensou que ia morrer.

O réu afirmou, ainda, que Ricardo tomou o aparelho celular de Antônio, e, já no carreador, Antônio foi obrigado a assinar uns documentos. Em seguida, Ricardo ligou para Josué, dizendo que os papéis já estavam assinados e, em pouco tempo, Josué mandou um motociclista recolher a documentação, não tendo mais conversado com a vítima.

Declarou que, após, Ricardo tomou a direção do veículo, tendo seguido pela BR-262, em direção a Venda Nova do Imigrante, para colocar crédito no celular de Antônio, e, em seguida, partiram para Viana, onde liberaram a vítima, tendo retornado e encontrado Josué no trevo de Brejetuba, acompanhado de um motociclista desconhecido, momento em que Josué assumiu a direção do veículo e deixou Ronivon e Ricardo na cidade.

O réu Ronivon afirmou, ainda, que o veículo utilizado no crime pertencia a José Antônio, um tratorista, mas teve informação de que, ao emprestar o veículo a Josué, José Antônio não sabia que seu carro seria usado neste crime.

Por fim, RONIVON reiterou que prestava tais declarações de forma voluntária, não sendo coagido por qualquer policial, sendo que havia ficado silente no depoimento anterior, em razão de o advogado ter sido providenciado por Josué e, até então, não se sentia seguro.

Todos esses dados probatórios acabam por
ratificar
, em essência, as
declarações da vítima
, no sentido de que
Ronivon praticou o crime juntamente com
um terceiro (
Ricardo
)
, e sob o comando de Josué,
valendo ressaltar, ainda, que tais conclusões também encontram respaldo no Relatório de Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos e de Localização das Estações Rádio-Base.

Em suas razões recursais, as defesas, ao postularem absolvição por insuficiência de provas, afirmam que, em juízo, Ronivon
desautorizou
esse depoimento extrajudicial, dizendo que havia sido
pressionado

pel
o Delegado, por dois desconhecidos, por seu pai e por seu irmão
, a prestar esse depoimento na ausência de seu advogado constituído, contudo, conforme explorado no item anterior,
não há qualquer dado concreto que indique a ocorrência de qualquer
coação
física ou psicológica.

Vale reiterar que, embora o acusado tenha dito que somente lhe fora dado um papel para que ensaiasse o que devia ser dito e assinasse, após ter sido agredido fisicamente e pressionado, o vídeo em questão deixa evidente que, além de não haver qualquer indicativo de coação ou violência, o acusado prestava sua versão dos fatos espontaneamente – inclusive corrigia o Escrivão e o Delegado quando entendiam equivocadamente os fatos narrados – o que é totalmente incompatível com a tese defensiva.

Ainda em seu interrogatório, RONIVON disse que não conhece Ricardo e que somente conhecia a vítima Antônio de vista, sendo primo do corréu Josué. Afirmou que, no dia dos fatos, estava trabalhando em sua propriedade,
no Estado de Minas Gerais
, não tendo qualquer contato com os envolvidos naquele dia. Relatou que, na época, não tinha aparelho celular.

Ocorre que, ao contrário do que afirma, as investigações lograram êxito em identificar três linhas telefônicas habilitadas em seu nome, sendo que o aparelho de uma delas (035 99761-5734)
estava no Espírito Santo
, no momento dos fatos, mais precisamente, em Brejetuba (à 01h01min06seg), em Venda Nova do Imigrante (às 09h58min18seg) e em Viana (às 12h50min10seg),
correspondendo perfeitamente à cronologia dos fatos relatada pela vítima.

O acusado RONIVON ainda alegou que, durante a coação por ele sofrida, o Prefeito de Brejetuba ligou para seu pai, o qual atendeu à ligação por viva-voz, tendo ouvido o agente público dizer que
“eles têm que ser os culpados sim, pois não quero Josué aqui na política”
.

Ora, é importante ressaltar que o réu Josué havia sido eleito apenas como
suplente
de Antônio, ou seja,
não era titular do cargo
, de modo que
não haveria motivo lógico para toda uma trama conspiratória envolvendo tantos agentes públicos
e familiar
es
(Vereador, Prefeito, Delegado de Polícia, Escrivão de Polícia, pai e irmão do réu)
, a fim de atribuir a Josué e aos corréus a falsa prática do grave crime em questão,
para deixá-lo de fora d
e um
mandato que já não assumiria
de qualquer jeito
.

Dessa forma, observo que a nova versão trazida em sede judicial não é corroborada por elementos probatórios concretos, sendo, em verdade, contraditória às provas dos autos, que conferem mais respaldo à confissão extrajudicial e à versão da vítima.

Mais especificamente em relação a
RICARDO RODRIGUES
, vale ressaltar que, em seu interrogatório, disse que, embora resida em Mutum, realmente
esteve em Brejetuba na manhã daquele dia
, pois tem duas casas na cidade, não tendo nenhum problema com a vítima “Antônio da Saúde”, o qual conhecia apenas de vista, e por já ter conversado com ele em uma oportunidade. Afirmou que, no dia, voltou para a Serra, onde trabalhava para pessoa de nome Hélio e que sempre tem contato com Josué, por serem parentes distantes, não conhecendo o corréu Ronivon.

De fato,
o ofendido não reconheceu
este réu
,
mas sua coparticipação está demonstrada no relatório de interceptações telefônicas, no qual se identificou que ele –
fazendo uso de linhas
telefônicas
em nome de terceiros
–
contatou JOSUÉ antes e após a ação criminosa
, bem como
foi citado por Ronivon, em seu depoimento, como o coautor dos fatos
, sendo um conhecido “pistoleiro”, inclusive tendo relatado a este que havia “deixado essa vida”, mas que estava fazendo aquele serviço, por amizade que tinha com JOSUÉ.

Ressalto, por oportuno, que também foi ouvido o
Delegado de Polícia
, Dr. Cláudio Rodrigues Araújo, que afirmou não ter ocorrido qualquer interferência política nas investigações, bem como que Ronivon decidiu,
voluntariamente
, apresentar sua confissão, na presença de seu pai, e na ausência do advogado. A autoridade policial afirmou, também, que o resultado do cruzamento dos dados dos aparelhos telefônicos convergia com as declarações da vítima.

A defesa de Ricardo ressalta duas contradições nos depoimentos de Ronivon e da vítima, como forma de argumentar a existência de dúvidas, inclusive repisou essas questões na sustentação oral.

A primeira delas, é o fato de que o ofendido afirmou não poder reconhecer o coautor do crime (Ricardo) em razão de ter ficado o tempo todo com uma máscara preta alta. Por outro lado, Ronivon afirmou que, assim que entrou no veículo, Ricardo tirou a máscara, e disse para a vítima
“você me conhece, né? Já sabe do que se trata”
.

Apesar dos argumentos defensivos, essa incongruência não é capaz de induzir dúvida razoável, na medida em que o ofendido disse, reiteradamente, não reconhecer Ricardo, e não poder reconhecê-lo por fotografias, em razão de esse autor ter permanecido com uma máscara alta no rosto, e em razão de ter obedecido à ordem dos criminosos de que não olhasse para eles.

Vale ressaltar que, em juízo, o ofendido foi novamente confrontado com uma fotografia de Ricardo, tendo afirmado que não poderia dizer com certeza se era, ou não, a pessoa que praticou o crime juntamente com “Roni”. Pondera-se que, de fato, é natural que, diante de uma situação de temor e ameaça, a pessoa não se recorde detalhadamente da fisionomia de seus agressores, ainda mais quando há ordem expressa por parte destes, para não olhar nos olhos.

Portanto, nota-se que o ofendido apresentou declarações
firmes
e
harmônicas
, inclusive quanto à impossibilidade de reconhecer o apelante Ricardo, sendo certo que o fato de “Roni” narrar um momento em que Ricardo teria tirado a máscara, não abala a credibilidade das demais provas carreadas aos autos.

Outro ponto de suposta contradição nos depoimentos explorada pela defesa de Ricardo consiste no fato de que, segundo a vítima, “Roni” era o motorista do veículo, enquanto Ronivon, em sua confissão extrajudicial, disse que Ricardo assumiu a direção do veículo durante o trajeto na BR-262, a partir do momento em que saíram da zona rural de Brejetuba.

Não vislumbro relevância nessa questão acerca de quem era o motorista do veículo nessa segunda etapa dos fatos criminosos, até porque ambos são unânimes no sentido de que, no trajeto entre a abordagem sob falso pretexto e a condução do ofendido até um local ermo, Ronivon era o motorista.

Em síntese, reitero ser totalmente natural, diante das circunstâncias apresentadas, que a vítima e o acusado Ronivon apresentem diferenças nos detalhes dos fatos, porém é inegável, que, nas questões relevantes e essenciais, existem convergências nesses relatos, e, ademais, importa ressaltar que a tese acusatória não se baseia única e exclusivamente nessas provas orais, havendo ainda provas materiais que sequer foram contestadas.

Dessa forma, apesar da negativa dos apelantes, verifico que há elementos probatórios suficientemente convincentes para sustentar a tese acusatória, sendo a versão defensiva incapaz de induzir dúvidas razoáveis.

Portanto, considero suficientemente comprovadas a
materialidade
dos fatos e a
autoria
por parte dos ora apelantes.

3. DA TIPICIDADE E DA QUALIFICADORA INERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE (ART. 158, § 3º, DO CÓDIGO PENAL).

Em sequência, as defesas pretendem o acolhimento da tese de atipicidade, ou a desclassificação da conduta para o crime de constrangimento ilegal (art. 146, do Código Penal), sob o argumento de que não estaria demonstrada a finalidade de obter
“indevida vantagem econômica”
.

Inicialmente, ressalto que, sendo a extorsão um crime contra o patrimônio, sua descrição típica traz como objeto material e finalidade específica
“a indevida vantagem econômica”
sendo que, no caso,
esse conteúdo econômico é intrínseco (direta e indiretamente) ao cargo de Vereador,
embora tal função também tenha sua relevância política, social, etc.

É por isso que a doutrina aponta que
“O conceito de vantagem contido no artigo 158 é
bem mais amplo
que o do furto e o do roubo, haja vista que abrange não só a coisa móvel corpórea de outrem, mas todo interesse ou direito patrimonial alheio, tratando-se, destarte, de crime contra o patrimônio em geral
6
”.

Portanto, conclui-se que, de fato,
é nítido o intuito de obter vantagem econômica,
decorrente do cargo de Vereador, embora obviamente também esteja atrelada a esse cargo a influência política, o que, no entanto, não afasta a tipicidade da conduta ao crime de extorsão, sendo certo que o crime de constrangimento ilegal (art. 146, do Código Penal) está contido neste crime mais grave, em caráter meramente subsidiário (“soldado de reserva”).

Com efeito, reitero ser inegável que o exercício de qualquer
cargo público remunerado
traz, intrinsecamente, uma
vantagem econômica a ele inerente
, ainda que também haja funções políticas e sociais vinculadas, o que não desconstitui a tipicidade da conduta.

A rigor, a tese defensiva – de que não houve obtenção de vantagem econômica por não ter sido efetivada a destituição da vítima do cargo de Vereador – mais se assemelha à intenção de afastar a consumação do delito, para considerá-lo meramente tentado, porém é consagrado o entendimento de que
o crime de extorsão é formal
, consumando-se com a conduta e dispensando o resultado naturalístico (Súmula nº 96/STJ).

Prosseguindo, quanto à pretensão de
afastamento da qualificadora
inerente à restrição da liberdade, vulgarmente chamada de “sequestro-relâmpago” (§ 3º, do art. 158, do Código Penal), ressalto que, de fato, houve privação da liberdade da vítima por tempo razoável, sofrendo cerceamento de seu direito de liberdade. Vale destacar que, no caso, essa restrição da liberdade era essencial ao crime, na medida em que
somente a vítima poderia assinar
s
eu termo de renúncia, sendo-lhe, ainda, determinado que ligasse para o Presidente da Câmara, comunicando-lhe dessa desistência,
conduta também de natureza personalíssima
.

Tal situação atende às elementares da qualificadora em questão, conforme leciona a doutrina:

“Essa privação da liberdade deverá ocorrer por tempo razoável, permitindo, assim, que se reconheça que a vítima ficou limitada em seu direito de ir, vir ou mesmo permanecer, em virtude do comportamento levado a efeito pelo agente.

Por outro lado, a privação da liberdade da vítima deve ser um
meio
, ou seja, uma
condição necessária
para que o agente tenha sucesso na obtenção da vantagem econômica
7
”.

Com efeito, a vítima teve sua liberdade cerceada por aproximadamente 05 (cinco) horas, período no qual foi conduzida a uma carreira de café ainda em Brejetuba, depois a Venda Nova do Imigrante, e, posteriormente, a Viana, tudo isso sob graves ameaças exercidas com emprego de arma de fogo, sendo-lhe mostrada, ainda, a fotografia de seu filho.

Diante disso, considero que a conduta se amolda ao crime de extorsão e à qualificadora em questão, de modo que as pretensões defensivas
não merece
m
prosperar.

4. DA APLICAÇÃO DAS PENAS.

4.1. Ronivon Custódio Patrocínio.

Na 1ª fase da dosimetria, a pena-base do apelante RONIVON fora elevada de 06 (seis) para
0
8
(
oito
) anos e
03
(
três
) meses de reclusão
e
99
(noventa e
nove
) dias-multa
,
em razão da
culpabilidade
(
“o crime foi vertido contra membro de Poder da República, sujeito dotado de ampla competência politica, capaz de alterar os destinos do Município no qual inserido, circunstância grave que merece repressão qualificada do Estado”
), dos
maus antecedentes
(
nº 0001527-94.2007.8.08.0049
) e das
consequências
do crime (
“após os fatos, a v
í
tima se encontra at
é
hoje em situa
ç
ão de proteção estatal, sendo escoltado para exercer sua fun
ç
ão p
ú
blica, fato que igualmente merece visa em face do réu”
).

Acerca da
culpabilidade
, a defesa argumenta que não é plausível utilizar a natureza pessoal da vítima, para agravar o crime, porém entendo que a fundamentação empregada na r. Sentença é
idônea, concreta e não inerente ao tipo penal
, valendo ressaltar que, inegavelmente, merece maior reprovabilidade a prática do crime com o objetivo de – além da vantagem econômica inerente – usurpar cargo político eletivo, em manifesta subversão do princípio democrático.

Quanto à identificação de
maus antecedentes,
não houve insurgência defensiva.

Em relação às
consequências do crime
, alega-se que os fatos não foram apresentados durante a instrução processual, ocorrendo ausência de certeza acerca da situação de proteção estatal. De fato, não localizei nos autos informação concreta de que a escolta disponibilizada em favor do ofendido ainda persistia na data da Sentença, sendo possível que tal fato seja conhecido pela autoridade judicial, que está mais próxima da comunidade em questão.

No entanto, a ausência de prova dessa contemporaneidade não afasta a informação incontroversa de que, em decorrência dos fatos, foi necessário disponibilizar proteção estatal ao ofendido, a fim de viabilizar o exercício de seu mandato eletivo, conforme consta dos documentos dos autos
8
e da própria declaração da vítima, de que compareceu perante o Secretário Estadual de Justiça, solicitando segurança, motivo pelo qual entendo por
preservar a valoração negativa
dessa vetorial.

Com relação à valoração das circunstâncias judiciais na 1ª fase da dosimetria, destaco que a legislação não estabeleceu valores objetivos ou matemáticos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Para o exercício desse juízo, a jurisprudência tem sugerido diversas metodologias, sem atribuir caráter vinculante a qualquer delas, desde que haja um critério proporcional.

No presente caso, o Juízo de origem valorou cada circunstância judicial negativa em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena, justamente o método que vem sendo aplicado pelo c. STJ e por este eg. TJES, de modo que não é possível acolher o argumento de desproporcionalidade.

Na
2
ª
fase
, presentes a
atenuante da confissão espontânea
(Súmula nº 545, do STJ) e a
agravante da reincidência
, relembro que o c. Superior Tribunal de Justiça, no
Tema
R
epetitivo nº 585
, consignou que
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”
(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

No presente caso, foi identificada, sem questionamento da defesa, a
multirreincidência
do apelante RONIVON (nº 0001509-26.2017.8.08.0016 e 0002092-11.2017.8.08.0016), o que impõe a
compensação
proporcional
entre elas, com preponderância para a agravante, valorando-a em
1/12
(um doze avos).

Ainda na 2ª fase, a defesa pretende afastamento da agravante da
“traição, emboscada ou dissimulação”
(art. 61, II, “c”, do Código Penal), alegando que tal situação é elementar ao crime, porém entendo que
não lhe assiste razão,
tendo em vista que tais condutas não são elementares ao crime de extorsão, e, ademais, é inequívoco que Ronivon,
dissimuladamente
, atraiu a vítima para dentro do veículo, solicitando ajuda emergencial para sua esposa, que, supostamente, estaria doente no pronto-socorro da cidade. Vale ressaltar que o ofendido já havia ajudado a família de Ronivon, por várias vezes, em questões de saúde, o que apenas reforça que o crime foi praticado mediante
traição e dissimulação.

Além disso, em nova conduta dissimulada, Ricardo entrou no veículo,
a pretexto
de receber uma carona de Ronivon, e, inclusive, o ofendido passou para o banco de trás, pensando que seu destino final era anterior ao de Ricardo. Portanto, deve ser
mantida
essa agravante (
1/6
).

Também na 2ª fase da dosimetria, alega-se que não houve justificativa adequada para incidência da agravante inerente à alínea “b”, do inciso II, do art. 61, do Código Penal (
“II - ter o agente cometido o crime: b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime;”
).

A questão foi assim fundamentada pelo Juízo
a quo
:

“Incidem a ambos os acusados na agravante do art. 61, inciso II, alínea
b
do Código Penal, já que atuaram para assegurar a prática ou a vantagem de crimes vertidos contra o sistema eleitoral (vide, por exemplo, os artigos 290 e 349 do Código Eleitoral), de modo que aquilato esta agravante em 1/4”.

Neste, ponto,
assiste razão à defesa
, pois
não se constata qualquer indicativo de que a motivação para a prática do crime de extorsão fora assegurar vantagem dos crimes eleitorais indicados na Sentença
(
“Art. 290 Induzir alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo dêste Código”
;
“Ar
t
. 349. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, para fins eleitorais”
).

Efetivamente, a extorsão praticada tinha a finalidade de que o acusado JOSUÉ assumisse o cargo de vereador, nada apontando que a intenção era acobertar os crimes eleitorais mencionados, motivo pelo qual acolho o pedido de
afastamento dessa agravante.

Havendo
duas
agravantes preponderantes (art. 67, do Código Penal), e, considerando a fração atribuída a cada uma delas (1/12 e 1/6), obtém-se a fração final de
1⁄4 (um qua
r
to)
, o que resulta na pena intermediária de
1
0
(
dez
) anos, 0
3
(
três
) meses
e
22
(
vinte dois
) dias
de reclusão
e 1
23
(cento e
vinte e três
) dias-multa.

Na
3ª fase
, incide a majorante do § 1º, do art. 158, do Código Penal, pela qual
“Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade”
. Não houve questionamento defensivo neste ponto, valendo destacar que, no caso, o crime foi cometido em concurso de 03 (três) pessoas, somado ao emprego de arma de fogo, e tais elementos,
conjugados
, realmente justificam a fração aplicada (1⁄2 – metade).

Dessa forma, fixo a pena DEFINITIVA em
15 (QUINZE) ANOS
,
0
5
(
CINCO
) MESES
E 18 (DEZOITO) DIAS
DE RECLUSÃO E 18
4
(CENTO E OITENTA E
QUATRO
) DIAS-MULTA.

Quanto ao regime inicial, verifico que o tempo de prisão preventiva (desde 25/02/2021 – aproximadamente 03 anos) é insuficiente para impor regime inicial diverso do
fechado,
tendo em vista a quantidade de pena e a reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

4.2. Ricardo Rodrigues.

Na
1ª fase
da dosimetria, a pena do apelante RICARDO fora elevada de 06 (seis) para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa
, em razão da
culpabilidade
e das
consequências do crime
, sob a mesma fundamentação empregada em relação ao corréu.

A defesa alega indevido
bis in idem,
na medida em que ambas valorações negativas tiveram o cargo público da vítima como fonte elementar, porém os argumentos
não prosperam,
tendo em vista que, quanto às consequências do crime, a fundamentação não está vinculada ao cargo público, mas à necessidade de a vítima ser submetida a proteção estatal, o que independe da profissão do ofendido.

À luz desses fundamentos e dos expostos em relação ao corréu, mantenho a negativação de ambas as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, também devendo ser preservada a valoração, devidamente calculada de acordo com a metodologia sugerida pelo c. STJ.

Na
2ª fase
, a defesa não questiona a incidência da agravante inerente à
“traição, emboscada e dissimulação”
, mas impugna a valoração de 1⁄4 (um quarto), e, neste ponto,
seus argumentos procedem
, tendo em vista que não há justificativa idônea para aplicar a agravante nesse patamar mais gravoso do que o parâmetro de proporcionalidade sugerido pelo c. STJ (
1/6
), valendo ressaltar que este paradigma também foi acima aplicado ao corréu Ronivon, devendo ser preservada a isonomia.

Outrossim, valendo-me dos fundamentos anteriormente expostos, entendo por
afastar
a agravante inerente à alínea “b”, do inciso II, do art. 61, do Código Penal (
“II - ter o agente cometido o crime: b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime;”
).

Portanto, remanescendo uma agravante (1/6), a pena intermediária é fixada em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa.

Na
3ª fase
, incide a majorante do § 1º, do art. 158, do Código Penal, pela qual
“Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade”
.

A defesa argumenta que inexiste fundamentação para a majoração no patamar máximo – 1⁄2 (metade) –, porém verifico que, no caso, o crime foi cometido em concurso de 03 (três) pessoas, somado ao emprego de arma de fogo, e tais elementos,
conjugados
, realmente justificam a fração aplicada.

Dessa forma, fixo a pena DEFINITIVA em
1
3
(
TREZE
) ANOS,
01 (UM) MÊS

E 1
5
(
QUINZE
) DIAS
DE RECLUSÃO E
165
(CENTO E
SESSENTA E CINCO
) DIAS-MULTA.

Quanto ao regime inicial, verifico que o tempo de prisão preventiva (desde 10/3/2021 – aproximadamente 02 anos e 11 meses) é insuficiente para impor regime inicial diverso do
fechado,
tendo em vista a quantidade de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO.

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Impossível conceder aos apelantes os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Não houve insurgência quanto à condenação no dever de indenização por danos morais (R$ 50.000,00 – cinquenta mil reais).

Arrimada nas considerações ora tecidas, REJEITO as preliminares, e, no mérito,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
aos recursos, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena dos apelantes, nos seguintes termos:

1) RONIVON CUSTÓDIO PATROCÍNIO:
15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa, em regime inicial
fechado
.

2) RICARDO RODRIGUES:
13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

1
“Vídeo de Cláudio Rodrigues Araujo.mp4”.

2
“0000193-36.2021.8.08.0016 MPES X RONIVON CUSTÓDIO PATROCÍNIO.mp4”

3
“0000193-36.2021.8.08.0016 MPES X JOSUE JOSE CELIRIO E OUTROS.mp4”

4
“VIDEO-2021-02-25-17-34-38.mp4”, “VIDEO-2021-02-26-14-18-55.mp4”.

5
“Vídeo de Cláudio Rodrigues Araujo.mp4”

6
PRADO, Luiz Regis.

Tratado de direito penal brasileiro
:
parte especial (arts. 121 a 249 do CP) – Vol. 2.
3.ed. Rio de Janeiro, Forense, 2019. p. 572.

7
GRECO, Rogério.
Curso de direito penal:
parte especial, volume II
. 14.ed. Niterói: Impetus, 2017. p. 715

8
“0000330180218080016 VOL 1.pdf”, pp. 02-04.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar parcial provimento aos recursos.